Tribunal: STM
Processo: 7000496-82.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1º, DO CPM. PRELIMINARES

DEFENSIVAS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO (PQS). NEGADO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO.

JUÍZO MONOCRÁTICO. CONSELHO DE JUSTIÇA. RATIFICAÇÃO TÁCITA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO.

DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. INTERROGATÓRIO. INVESTIGADO. QUALIFICADO COMO

TESTEMUNHA. DEPOIMENTO. DESENTRANHAMENTO. REPETIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU.

VALIDADE. ELEMENTOS INFORMATIVOS. PROVAS ISENTAS. SEGURANÇA ORGÂNICA DA OM.

PATRIMÔNIO MATERIAL, IMATERIAL E HUMANO. AMEAÇADO. INDIFERENÇA DO RÉU.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO.

LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O indeferimento de acesso ao PQS não prejudica a defesa do agente caso as informações, nele

contidas, sejam irrelevantes para a fundamentação condenatória, apresentada conforme a livre

convicção motivada do Colegiado.

2. Os atos de instrução, ainda que equivocadamente realizados perante o Juízo Monocrático,

demandam a ratificação pelo Conselho de Justiça. Entretanto, essa aquiescência poderá ser

tácita. Por exemplo, quando os sujeitos do processo (Magistrado e Partes) permanecem, no

tocante ao tema, sob eloquente silêncio (preclusão consumativa), gerando o hígido

prosseguimento do processo.

3. Por ser ilícita, a confissão obtida em interrogatório, no qual o réu compareceu como

testemunha e sem ser alertado sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio, deve

ser desentranhada dos autos. No entanto, se a confissão for consignada em sede de novo

interrogatório, desta vez livre da qualquer nulidade, poderá ser sopesada com as demais provas

dos autos.

4. A condenação embasada em elementos informativos juntados durante o IPM é possível, desde

que estejam em consonância com outras provas colhidas sob o Contraditório e a Ampla Defesa.

5. O agente que recebe vantagem indevida para viabilizar o roubo de armamento das Forças

Armadas, deixando de praticar ato de ofício, consuma a prática do delito previsto no art. 308, §

1º, do CPM.

6. A corrupção passiva praticada por integrante da Guarda do Quartel, responsável pela

segurança externa da OM, com o objetivo de fornecer armas para criminosos, perfaz conduta

extremamente infame. Além de atentar contra a Administração Pública, coloca em risco a

segurança da OM, o patrimônio material, imaterial e, principalmente, humano das Forças

Armadas, justificando a exasperação da pena.

7. Nesse contexto, o militar, no qual a sociedade investiu, com foco na defesa da Pátria,

importantes recursos para formá-lo moral e tecnicamente, trai profundamente, por motivo

torpe, o juramento prestado por ocasião da cerimônia de incorporação nas Forças Armadas.

8. A indiferença do réu em relação aos fatos, não apresentando nenhum sinal de arrependimento,

pode, conforme o caso concreto, motivar a exasperação da pena-base.

9. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000496-82.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar de nulidade do Processo por inacessibilidade ao PQS, ante a inércia da
parte e a inexistência de prejuízo; por unanimidade, rejeitou a preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, atinente à suposta nulidade do
Processo em face das provas testemunhais colhidas perante o Juízo monocrático,
por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, deu provimento ao
Apelo Ministerial, para, reformando a Sentença, condenar o ex-Sd JOÃO VITOR
SILVA DE PAULA à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, com o direito de recorrer em
liberdade e o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da
sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal), nos termos do voto do Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000496-82.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 308, § 1°, DO CPM.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO (PQS). NEGADO.
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. JUÍZO MONOCRÁTICO. CONSELHO DE JUSTIÇA.
RATIFICAÇÃO TÁCITA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO.
INTERROGATÓRIO. INVESTIGADO. QUALIFICADO COMO TESTEMUNHA. DEPOIMENTO.
DESENTRANHAMENTO. REPETIÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. VALIDADE. ELEMENTOS
INFORMATIVOS. PROVAS ISENTAS. SEGURANÇA ORGÂNICA DA OM. PATRIMÔNIO
MATERIAL, IMATERIAL E HUMANO. AMEAÇADO. INDIFERENÇA DO RÉU.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
CONDENAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O indeferimento de acesso ao PQS não prejudica a defesa do agente caso as
informações, nele contidas, sejam irrelevantes para a fundamentação condenatória,
apresentada conforme a livre convicção motivada do Colegiado.
2. Os atos de instrução, ainda que equivocadamente realizados perante o Juízo
Monocrático, demandam a ratificação pelo Conselho de Justiça. Entretanto, essa
aquiescência poderá ser tácita. Por exemplo, quando os sujeitos do processo
(Magistrado e Partes) permanecem, no tocante ao tema, sob eloquente silêncio
(preclusão consumativa), gerando o hígido prosseguimento do processo.
3. Por ser ilícita, a confissão obtida em interrogatório, no qual o réu compareceu
como testemunha e sem ser alertado sobre o direito constitucional de permanecer
em silêncio, deve ser desentranhada dos autos. No entanto, se a confissão for
consignada em sede de novo interrogatório, desta vez livre da qualquer nulidade,
poderá ser sopesada com as demais provas dos autos.
4. A condenação embasada em elementos informativos juntados durante o IPM é
possível, desde que estejam em consonância com outras provas colhidas sob o
Contraditório e a Ampla Defesa.
5. O agente que recebe vantagem indevida para viabilizar o roubo de armamento das
Forças Armadas, deixando de praticar ato de ofício, consuma a prática do delito
previsto no art. 308, § 1°, do CPM.
6. A corrupção passiva praticada por integrante da Guarda do Quartel, responsável
pela segurança externa da OM, com o objetivo de fornecer armas para criminosos,
perfaz conduta extremamente infame. Além de atentar contra a Administração
Pública, coloca em risco a segurança da OM, o patrimônio material, imaterial e,
principalmente, humano das Forças Armadas, justificando a exasperação da pena.
7. Nesse contexto, o militar, no qual a sociedade investiu, com foco na defesa da
Pátria, importantes recursos para formá-lo moral e tecnicamente, trai profundamente,
por motivo torpe, o juramento prestado por ocasião da cerimônia de incorporação nas
Forças Armadas.
8. A indiferença do réu em relação aos fatos, não apresentando nenhum sinal de
arrependimento, pode, conforme o caso concreto, motivar a exasperação da pena
base.
9. Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade
do Processo por inacessibilidade ao PQS, ante a inércia da parte e a inexistência de prejuízo; e, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Defensoria Pública da União, atinente à suposta
nulidade do Processo em face das provas testemunhais colhidas perante o Juízo monocrático, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, em dar provimento ao Apelo Ministerial para, reformando
a Sentença, condenar o ex-Sd JOÃO VITOR SILVA DE PAULA à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e
10 (dez) dias de reclusão, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, com o direito de recorrer em liberdade
e o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea
"b", do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Brasília-DF, 9 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: JOÃO VITOR SILVA DE PAULA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
a qual absolveu, por maioria, o ex-Sd JOÃO VITOR SILVA DE PAULA da prática do crime previsto no art.
308, § 1°, do CPM.
O delito foi apurado em sede do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n° 0000181-07.2017.7.03.0203,
lavrado na 12ª Companhia de Comunicações Mecanizada (12ª Cia Com Mec), em 31.10.2017, e do
Inquérito Policial Militar (IPM) n° 0000002-39.2018.7.03.0203, instaurado pelo Comando do 10° Batalhão
Logístico (10° BLog), em 7.11.2017.
O MPM, em 15.2.2019, denunciou o réu, nos seguintes termos (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 -
Evento 1):
"[...] Consta dos autos que, no dia 29 outubro de 2017, na Praça da Juventude, na
cidade de Alegrete-RS, o Soldado JOÃO VITOR SILVA DE PAULA combinou com
uma pessoa ainda não identificada, conhecida apenas por "GILMAR", a ajudá-lo a
invadir a Vila Militar, no dia seguinte, quando o denunciado estaria de serviço, com o
intuito de permitir o furto de armamento, sendo que, pela facilitação, o Soldado
JOÃO VITOR SILVA DE PAULA aceitou promessa de receber R$200,00 (duzentos
reais) e um celular modelo Samsung Prime.
Exsurge dos autos que o Soldado JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, na noite do dia
30 de outubro de 2017, durante seu quarto de hora (das 22h às 24h), enquanto
prestava serviço de guarda na Vila Militar da Guarnição de Alegrete-RS, que é lindeira
à 12° Companhia de Comunicações Mecanizada, permitiu o acesso de "GILMAR" e de
"ADAIR", assim nominados pelo denunciado, através de buracos feitos por eles na
tela da cerca, os quais tinham como desiderato subtrair armamentos — um fuzil e
uma pistola — da guarnição de serviço da mencionada Organização Militar.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
Apurou-se que, na ocasião dos fatos, o Soldado JOÃO VITOR SILVA DE PAULA,
que estava de serviço de sentinela desarmado, permitiu que seus corruptores o
amordaçassem, com uma fita adesiva, e prendessem seus pés e mãos com lacres de
plástico, simulando que teria sido rendido, sendo que o denunciado foi colocado no
CTG.
Após, "ADAIR", que estava fardado, usando japona, luva e balaclava, e de posse do
cinto e suspensório e o rádio do denunciado, foi para o posto, simulando ser o
Soldado JOÃO VITOR SILVA DE PAULA enquanto aguardava a rendição, que foi
feita pelo 2° Sgt Marcelo Pedro Weschelferder, assumindo o serviço o Sd EV
Guilherme de Oliveira, o qual estranhou a situação, pois percebeu que o militar que
estava saindo da hora era mais alto que o JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, mas
neste momento pensou que ele havia trocado de posto com outro militar.
"ADAIR", acompanhado do 2° Sgt Marcelo Pedro Weschelferder, dirigiu-se até o
Corpo da Guarda, que dista cerca de 750 (setecentos e cinquenta) metros do Posto,
sendo que, logo no início do trajeto, o Sd EV Guilherme de Oliveira percebeu uma
atitude suspeita de "ADAIR"", o qual teria feito um movimento em direção à arma do
2° Sgt Marcelo Pedro Weschelferder sem que este percebesse, enquanto estavam
subindo em direção ao Corpo da Guarda. "ADAIR" teria levado a mão em direção ao
coldre do sargento, porém, interrompeu sua empreitada criminosa no momento em
passou um carro e percebeu que o Sd EV Guilherme de Oliveira o estava observando.
Após a equipe rendida chegar no Corpo da Guarda, os demais militares observaram
a ausência do Soldado JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, que deveria estar no descanso e
começam a procurá-lo, sendo que "ADAIR", que estava fardado, com japona, luva e
balaclava, motivo pelo qual não foi imediatamente identificado pelos demais
integrantes da Guarda, percebeu que podia ser descoberto e se deslocou em direção
à casa do Cmt do 12° BE Cmb Bld, que se situa na esquina com a rua que faz divisa
com a 12° Cia Com Mec, saindo da vista dos militares de serviço.
Neste ínterim, o Sd EV Guilherme de Oliveira, que estava no posto, ouve sons,
avistando "GILMAR", próximo ao CTG, de camisa cinza e calça jeans, sendo que,
quando o militar se aproximou o suspeito saiu correndo.
Segundo apurado, a missão de "GILMAR" seria aguardar "ADAIR" para ambos
fugirem pela BR 232, após consumada a subtração.
O Sd EV Guilherme de Oliveira, então, avista alguém no interior do CTG, ilumina o
local e anuncia que irá entrar, quando, de repente, sai do interior do CTG o Soldado
JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, com as mãos amarradas e dizendo:
" Olha o que fizeram comigo, cuidado que tem 2 caras com capuz!"
O Sd EV Guilherme de Oliveira estranhou o comportamento do Soldado JOÃO
VITOR SILVA DE PAULA, o qual estava calmo, embora tenha sido rendido.
Importante mencionar que a fita adesiva que devia amordaçar o Sodado JOÃO
VITOR SILVA DE PAULA estava no seu pescoço, mas em nenhum momento o
denunciado gritou por socorro.
Com a notícia de que o Soldado JOÃO VITOR SILVA DE PAULA teria sido
rendido, amarrado e amordaçado, vários oficiais se dirigiram ao local e começaram a
diligenciar para preservar a segurança da OM, pois não se sabia ao certo o que
estava acontecendo e nem se os invasores ainda estavam em área militar.
Foi então indagado ao Soldado JOÃO VITOR SILVA DE PAULA se o mesmo
estava com seu telefone durante o serviço, tendo o denunciado negado, o que foi
imediatamente contestado pelos demais militares de serviço, pois momentos antes
da invasão, o denunciado estava no Corpo da Guarda utilizando um aparelho celular
no alojamento, sob a coberta, e falando bem baixo.
Por esta razão, iniciou-se uma busca do telefone do denunciado pelo Corpo da
Guarda, mas a mesma foi inexitosa. Então, a busca foi realizada no local onde o
denunciado foi encontrado amarrado, sendo, então, localizado o celular atrás do CTG,
próximo ao buraco na tela da cerca.
Exsurge dos autos que, então, houve apreensão do celular de denunciado (APF
0000002-39.2018.7.03.0203, Evento 1, 2-P_FLAGRANTE, fl. 6), cuja linha é (55)
99623-7773.
Por intermédio de quebra de sigilo de dados decretada judicialmente, observou-se

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
que telefone celular do Soldado JOÃO VITOR SlLVA DE PAULA recebeu uma ligação do
número (55) 99976-0441, de propriedade de Vilmar Bruinsma, CPF nº 453.135.120-
72, no dia 30/10/18, data dos fatos, às 21:43:45, quinze minutos antes do militar
entrar de serviço, com duração de trinta e quatro segundos.
Todavia, segundo dados da Estação Rádio Base, a mencionada ligação foi feita do
município de Augusto Pestana-RS, que dista trezentos quilômetros de Alegrete, o que
impossibilita que o autor da ligação tenha participado, pelo menos presencialmente,
dos presentes fatos.
Na fase inquisitorial, devidamente advertido do seu direito ao silêncio, o Soldado
JOÃO VITOR SlLVA DE PAULA trouxe a seguinte versão para os fatos:
'[...] perguntado porque falou que conhecia os indivíduos que entraram na
vila respondeu que em um final de semana um cara me chamou e falou
que se eu não ajudasse ele invadir a vila iria fazer mal a minha família e
que sabia que eu era militar e era pra mim ajudar ele, perguntado o que
você iria ganhar em troca, respondido que o Gilmar não iria me fazer mal e
que me daria me daria R$ 200,00 e um celular da Samsung em troca da
ajuda, perguntado porque não pediu ajuda pra ninguém respondido que
fiquei com medo porque ele tinha ameaçado. perguntado quem te
incentivou, respondido que ninguém, perguntado como escolheram o dia
pra tentar invadir respondido que o Gilmar pediu pra avisar o dia que eu
estivesse de serviço para tentar invadir, perguntado como conseguiu o
número do Gilmar respondido que ele pegou meu número no dia que ele
me chamou na praça do juventude quando eu estava andando de skate e
salvou no telefone dele, perguntado se tem o número do Gilmar nas
ligações do telefone respondido que acho que sim porque não mexi mais
no telefone, perguntado quem você conhecia, respondido que só o Gilmar,
perguntado quantos eram os envolvidos, respondido que não sabia pois o
Gilmar falou que iria tentar entrar mas não falou como, perguntado por
onde entraram, respondido que acho que era pelo buraco da cerca do CTG,
perguntado para onde iam, respondido que iam para o alojamento do corpo
da guarda, perguntado qual era a intenção real, respondido que falei que
acho que era pegar um fuzil do sentinela'.
[...]
Dessa forma, o denunciado Ex-Sd EV JOÃO VITOR SILVA DE PAULA, transgrediu a
norma sediada no art. 308, § 1° (corrupção passiva qualificada), com a incidência da
agravante prevista no art. 70, alínea "l" (estando de serviço), tudo do Código Penal
Militar [...]".

A Denúncia foi recebida em 14.2.2019 (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 2).
Constam nos autos:
- Termo de Apreensão, contendo 1 (um) celular MOTOROLA, modelo MOTO G5 (APF n° 0000181-
07.2017.7.03.0203 - Evento 1, P_FLAGRANTE2, pg. 6);
- Escala de Serviço e Ficha do Pernoite de 30.10.2017 (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1,
DILIGENCIAS7, pgs. 19/28);
- Perícia de celular (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS8, pg. 16);
- Ofício n° 27-S1/12° BE Cmb, de 7.5.2018, informando o licenciamento do militar (APF n° 0000181-
07.2017.7.03.0203 - Evento 11);
- Ofício s/n, de 29.5.2018, da Telefônica Brasil S.A., apresentando o histórico de chamadas e os dados dos
proprietários dos números (PQS n° 7000054-13.2018.7.03.0203 - Eventos 18, 23 e 35); e
- Certidões de antecedentes criminais, com nada consta (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 4);
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, mediante a sua peculiar interpretação
da alteração promovida na Lei de Organização da Justiça Militar da União (LOJMU), passou, diante do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
licenciamento do apelante, a conduzir o Processo sem a convocação do CPJEx.
As seguintes testemunhas foram ouvidas: TC Gustavo Rocha Gonçalves (vídeos 1/11); Maj Carlos Eduardo
Teixeira Salles (vídeos 12/24); 1° Sgt Marcos Ivanir Nunes Culau (vídeos 24/36); e 2° Sgt Marcelo Pedro
Weschenfelder (vídeos 36/44) (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81).
A Defesa, intimada, não apresentou testemunhas (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Eventos 281, 286 e
289).
O MPM opôs Exceção de Incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar, sendo julgada improcedente (APM
n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 82).
A Acusação interpôs Recurso em Sentido Estrito (RSE). O STM, com base no IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000, deu provimento para firmar a competência do CPJEx (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 -
Eventos 89, 95 e 97, e AI n° 7001182-45.2019.7.00.0000 - Evento 49).
O réu foi citado, qualificado e interrogado, permanecendo em silêncio (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 -
Eventos 22, 80, 311 e 312).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A DPU juntou as Folhas de Alterações (APM n° 7000037-
40.2019.7.03.0203 - Eventos 316, 319 e 331).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial requereu a condenação, argumentando que a materialidade e a
autoria foram comprovadas (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 335).
A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição, ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu, caso
houvesse condenação, a imposição da pena mínima, com a substituição por restritiva de direitos ou a
concessão do sursis (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 338).
Na Sessão de Julgamento, a DPU alegou violação ao devido processo legal, ante a impossibilidade de acesso
aos autos da quebra de sigilo telefônico; a nulidade dos depoimentos colhidos perante o Juízo monocrático; e a
ilicitude do interrogatório, da confissão, do acesso aos registros telefônicos, dos atos praticados na fase policial
e, por contaminação, dos depoimentos (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Eventos 357 e 358).
Em 1°.5.2021, o CPJEx, por maioria, absolveu o réu pela ausência de provas, reconhecendo a ilicitude da
confissão e dos demais atos contaminados, aplicando a "teoria da árvore envenenada" (APM n° 7000037-
40.2019.7.03.0203 - Evento 365).
Em 15.5.2021, o MPM interpôs Apelação, alegando o saneamento dos vícios pelo desentranhamento das
provas ilícitas e pela repetição dos atos; a inexistência de contaminação dos depoimentos; a regularidade do
acesso aos registros telefônicos, porquanto autorizado pelo réu; a possibilidade de usar provas colhidas em
IPM; a inexistência de nulidades dos depoimentos colhidos pelo Juízo monocrático; e a intempestividade das
alegações de nulidade, pois foram realizadas no último ato processual (Ap n° 7000496-82.2021.7.00.0000 -
Evento 1, 2-APELACAO e 5-RAZAPELA).
A DPU, em Contrarrazões, pontuou a ilegalidade da confissão, do interrogatório, do acesso ao celular e dos
atos realizados na fase policial; a nulidade dos depoimentos, os quais se embasaram em provas ilícitas; a
fragilidade probatória, ante a ausência da oitiva do ex-Sd Guilherme em Juízo, única testemunha ocular capaz
de narrar os fatos; e, por fim, a possibilidade de arguir nulidades a qualquer tempo, por ser matéria de ordem
pública (Ap n° 7000496-82.2021.7.00.0000 - Evento 1, 6-CONTRAZ).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR opinou pelo provimento do Recurso (Ap n° 7000496-82.2021.7.00.0000 -
Evento 7).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para julgamento.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e

VOTO

O presente Recurso atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.
Durante as alegações orais, a Defesa requereu a nulidade do Processo, apresentando as seguintes teses
preliminares: a) inacessibilidade ao Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) n° 7000054-13.2018.7.03.0203; b)
nulidade das provas colhidas perante o Juízo monocrático; e c) ilicitude dos elementos obtidos no IPM, que teria
maculado o Processo na totalidade.
Inicialmente, ressalte-se que a avaliação do conjunto probatório, inclusive quanto à sua legalidade, está
imbricada com a materialidade e a autoria do delito. Dessa forma, a possível invalidade das provas, produzidas
durante o IPM, será apreciada no mérito recursal.
Passa-se às análises das Preliminares restantes: inacessibilidade ao PQS n° 7000054-13.2018.7.03.0203 e
nulidade das provas colhidas perante o Juízo monocrático.

I — INACESSIBILIDADE AO PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO N° 7000054-13.2018.7.03.0203.

A Defesa suscitou, nos debates orais, a preliminar de nulidade do Processo, ante a inacessibilidade ao PQS
n° 7000054-13.2018.7.03.0203, alegando que os autos do Pedido permaneceram indisponíveis ao longo de
toda a instrução.
A preliminar não merece ser acolhida.
Conforme será constatado no mérito, o PQS não trouxe provas que incriminassem o réu. Nesse sentido,
apresentou registros de ligações concretizadas pelo militar, mas sem qualquer relação com o crime. Dessa
forma, a falta de vista dos autos não gerou prejuízo para a Defesa.
Ademais, a Acusação citou na Exordial que a Peça se embasou no IPM n° 70000002-39.2018.7.03.0203, APF
n° 0000181-07.2017.7.03.0203 e PQS n° 7000054-13.2018.7.03.0203.
Diante disso, a DPU deveria ter solicitado o acesso. Nesse ponto, frise-se que a Ação Penal iniciou em
15.2.2019 e a alegação de invalidade só ocorreu nos debates orais em 24.4.2021.
Assim, o silêncio da DPU deve ser interpretado no sentido de que o PQS é prescindível no contexto da defesa
do ex-militar.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Processo por inacessibilidade ao PQS, ante a inércia
da parte e a inexistência de prejuízo.

II — INSTRUÇÃO PERANTE O JUÍZO MONOCRÁTICO.

A Defesa suscitou a nulidade do Processo, alegando que os depoimentos colhidos perante o Juízo
monocrático não foram repetidos ou ratificados pelo CPJEx.
A preliminar não prospera.
Diante da alteração da Lei nº 8.457/1992 — Lei de Organização Judiciária Militar — LOJM, consoante a
redação dada pela Lei nº 13.774/2018, numa peculiar interpretação, o Juiz Federal da Justiça Militar resolveu
dissolver o CPJEx, determinando que a APM fosse processada e julgada monocraticamente.
O STM reformou a Decisão, fixando a competência do Conselho para processar e julgar o Processo (AI n°
7001182-45.2019.7.00.0000 — Evento 49).
A Defesa alegou, nos debates orais, que as provas colhidas pelo Juízo monocrático foram nulas. A tese foi

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
equivocada.
A jurisprudência do STF fixou-se no sentido de que os atos serão nulos quando trouxerem prejuízos para
alguma das partes. Além disso, o referido Tribunal entende que as nulidades devem ser alegadas
oportunamente:
"[...] EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. [...]. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE.
[...]
2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração
concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as
nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san
grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.
3 . A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a
arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão.
Precedentes.
4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados,
deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em
causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do
Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da
matéria.
5. Agravo regimental conhecido e não provido.[...]." (STF. Ag HC n° 202766 PB 0055081-
10.2021.1.00.0000. Relatora: Min ROSA WEBER. Primeira Turma. Julgamento: 20.9.2021.
Publicação: 23.9.2021) (Grifos nossos.).

Este Tribunal possui o entendimento de que os atos instrutórios, equivocamente
realizados pelo Juízo monocrático, prescindem de repetição, caso sejam ratificados pelo
CPJEx:

"[...] EMENTA: APELAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS INSTRUTÓRIOS PRATICADOS
POR JUIZ SINGULAR. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. DECISÃO
UNÂNIME. [...] Rejeição de preliminar de nulidade dos atos instrutórios
praticados por Juiz Singular. In casu, não há vícios na ratificação do CPJ dos
atos praticados monocraticamente pelo magistrado com fulcro na tese jurídica
firmada pelo Plenário desta Corte Castrense, no processo nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, que entendeu pela competência do Órgão para julgamento
de civis que perderam a condição de militar. [...]. Decisão unânime. (STM. AP nº
7000342-98.2020.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Julgamento: 17.9.2020. Publicação: 1.10.2020)

Ademais, o STM firmou a posição de que o prejuízo deve ser demonstrado:

"[...] EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...] MÉRITO.
RATIFICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS MONOCRATICAMENTE.
POSSIBILIDADE. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. [...] Embora segundo a dicção do inciso I do artigo
500 do Código de Processo Penal Militar, a condução monocrática do feito
operada em primeira instância tenha configurado nulidade absoluta, a
jurisprudência desta Corte Castrense forjou o entendimento no sentido de que
é possível a convalidação dos atos processuais decorrentes da aplicação da
tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, consoante o disposto no art. 507 do citado Diploma
Processual, mormente quando o art. 499 do referido Códex estabelece que
"Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
para a acusação ou para a defesa.". Correição Parcial a que se nega
provimento. Decisão unânime. (STM. CORREIÇÃO PARCIAL nº 7000806-
25.2020.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
26.11.2020. Publicação: 4.12.2020) (Grifo nosso.).

No presente caso, a Decisão do STM, atribuindo a competência ao Conselho, foi proferida em
27.9.2019, em sede do Recurso em Sentido Estrito n° 7000719-06.2019.7.00.0000 (RSE n° 7000719-
06.2019.7.00.0000 — Evento 8 e AI n° 7001182-45.2019.7.00.0000 — Evento 49).
Até o citado momento, o Juízo a quo havia colhido os depoimentos das testemunhas de Acusação.
Frise-se que a Defesa não arrolou testemunha.
Após tomar ciência da Decisão, o CPJEx instruiu o Processo. Assim, o Conselho realizou o interrogatório,
presidiu os debates orais e proferiu a Sentença Absolutória (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 —
Evento 311).
Nesse contexto, o Órgão Julgador realizou os atos posteriores (interrogatório e audiência de
Julgamento), sendo que as partes não se manifestaram no sentido de pedir a reinquirição de qualquer
testemunha.
Ademais, o CPJEx proferiu a Sentença, evidenciando a sua plena aquiescência em relação às provas
colhidas pelo Juiz Federal da Justiça Militar.
Assim, apesar de inexistir a convalidação expressa dos atos, restou cristalino que o silêncio eloquente
do Conselho manteve a higidez do Processo para o seu seguimento.
Por fim, ressalte-se que a DPU realizou diversos requerimentos após a Decisão do STM (APM n°
7000037-40.2019.7.03.0203):
- solicitou a redesignação de audiência (Evento 157);
- peticionou, defendendo o seu direito de apresentar o rol de testemunhas somente após o último
depoimento de Acusação (Evento 192);
- participou do interrogatório, formulando perguntas (Evento 311);
- requereu diligências na fase do art. 427 do CPPM (Evento 319); e
- apresentou Alegações Finais Escritas (Evento 338).
No entanto, em todas as referidas oportunidades, a DPU permaneceu silente.
Atuando dessa forma, demonstrou que a ratificação dos depoimentos das testemunhas de Acusação
era prescindível para a Defesa do réu.
Nesses termos, o próprio atuar da DPU estampou a ausência de qualquer prejuízo para a Defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar, suscitada pela DPU, atinente à suposta nulidade do Processo
em face das provas testemunhais colhidas perante o Juízo monocrático, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
Os presentes autos tratam de um dos crimes mais infames que possam ser perpetrados contra as
Forças Armadas. Especialmente, ataca a segurança da própria sociedade brasileira.
O agente que recebe vantagem indevida para viabilizar o roubo de armamento das Forças Armadas,
deixando de praticar ato de ofício, consuma a prática desse nefasto delito - art. 308, § 1°, do CPM.
A ação delituosa torna-se ainda mais impactante quando o autor, no momento do delito, integrava a
Guarda do Quartel, a qual realiza a segurança externa da OM.
Portanto, o militar, no qual a sociedade investiu, com foco na defesa da Pátria, importantes recursos
para formá-lo moral e tecnicamente, resolveu trair, por motivo torpe, o juramento prestado por ocasião

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
da cerimônia de incorporação nas Forças Armadas.
O referido crime, o qual foi patrocinado por integrante da própria instituição, poderia ter desviado
armas destinadas, unicamente, à Defesa da Pátria.
O armamento chegaria às mãos de marginais, portanto seriam apontadas contra a própria população
nacional.
No presente caso, parte do acervo probatório restou desentranhado. Entretanto, para o bem da
eficácia da prevenção geral e especial, o cerne da instrução criminal foi preservado, o qual permitirá
comprovar, com a necessária certeza, a autoria e a materialidade delitivas, caracterizando, por completo,
o dolo perverso que orbitou o indigno ato do réu.
O ex-Sd JOÃO VITOR foi denunciado pela suposta prática de Corrupção Passiva, porquanto aceitou a
promessa de receber R$ 200,00 (duzentos reais) e 1 (um) telefone Samsung em troca de permitir que
indivíduos adentrassem a Vila Militar da Guarnição de Alegrete-RS e a 12ª Companhia de Comunicações
Mecanizada (12ª Cia Com Mec) com a finalidade de roubar armamento.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx), por maioria, absolveu o apelado pela
suposta ausência de provas, reconhecendo a ilicitude da confissão e dos demais atos, mediante a
aplicação da "teoria da árvore envenenada".
Inconformado com a Decisão, o Ministério Público Militar (MPM) apelou, pleiteando a modificação da
Sentença (Ap n° 7000496-82.2021.7.00.0000 — Evento 1, 2-APELACAO e 5-RAZAPELA).
A Decisão merece ser reformada.

I — INTRODUÇÃO.

A Denúncia imputou a prática do crime de Corrupção Passiva majorada (art. 308, § 1°, do CPM):
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da
função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
Sobre os núcleos do tipo penal, a doutrina ensina:
"[...] Receber é obter a indevida vantagem para si ou para outrem. É condição para a
existência dessa modalidade a ação de dar a vantagem indevida (art. 309 do CPM),
sem a qual não há como falar em recebimento de vantagem. O recebimento da
vantagem pode ser feito direta ou indiretamente.
Aceitar é anuir, concordar com a promessa feita ou a oferta de vantagem indevida
[...]." (ROSSETTO, Ênio Luiz. Código Penal Militar Comentado. — 3ª ed., rev., atual.,
ampl., - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pg. 1051).
Dessa forma, a imputação do referido tipo penal com a majorante, à luz das elementares, exige a
comprovação de que o agente aceitou a promessa de vantagem indevida, infringindo dever funcional.
Conforme será visto, há provas suficientes para dar provimento ao Recurso.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
II — RECONSTITUIÇÃO DOS FATOS.

Torna-se crucial bem delinear os fatos antes de atribuir-lhes a qualificação jurídica.

II.1 — Invasão do aquartelamento.

A Guarda da Vila Militar de Alegrete/RS é composta por 3 (três) postos: a) Cancela; b) Vila Militar dos
Oficiais; e c) Vila Militar dos Sargentos.
O serviço de 30.10.2017 transcorreu normalmente.
À 0h (zero hora) de 31.10.2017, as trocas dos postos foram realizadas. Os seguintes militares
compuseram o Grupamento de Rendição:
- 2° Sgt WESCHENFELDER, Comandante da Guarda (Cmt Gda), o qual, por iniciativa própria, conduziu
as trocas em lugar do Cabo da Guarda (Cb Gda);
- Sd ZIDANE, o qual substituiu o Sd BERTELLI no posto da Cancela;
- Sd LEAL COSTA, o qual rendeu o Sd CARDOSO no posto da Vila dos Oficiais; e
- Sd GUILHERME, que, teoricamente, substituiu o Sd JOÃO VITOR no posto da Vila dos Sargentos.
Após a troca das Sentinelas do posto da Cancela, o 2° Sgt WESCHENFELDER autorizou que o Sd
BERTELLI retornasse para a Guarda. O militar foi para a mesa em frente ao Alojamento, onde começou a
preparar café.
Enquanto isso, o Grupamento prosseguiu na rota estabelecida. O Sd CARDOSO foi trocado pelo Sd LEAL
COSTA. Nessa situação, o Cmt Gda também autorizou que o militar substituído retornasse para o
Alojamento. O Sd CARDOSO juntou-se ao Sd BERTELLI que estava fazendo café.
Os depoimentos do Cmt Gda, Sd BERTELLI e Sd LEAL COSTA, colhidos na fase inquisitiva, esclareceram
o procedimento da troca dos postos (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pgs. 89/90,
101/102 e 109 e APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 38/43).
No posto da Vila dos Sargentos, a Sentinela encontrava-se de touca balaclava, cujo uso foi autorizado
pelo Comando.
O Sd GUILHERME assumiu o posto da Vila dos Sargentos. Sobre esse momento, o Soldado narrou, no
IPM, que o invasor, fingindo ser o Sd JOÃO VITOR, estava no local, esperando a rendição da Guarda; o
bandido usava farda, japona, touca balaclava e portava o rádio e o cacetete do serviço.
Sem perceber que aquele sujeito era um criminoso, o Sd GUILHERME disse que recebeu do indivíduo o
material (rádio e cacetete) e que o 2ª Sgt WESCHENFELDER perguntou se houve alguma ocorrência
durante o quarto de hora, recebendo a resposta negativa do malfeitor.
Além disso, o Sd GUILHERME afirmou ter estranhado, pois o sujeito olhava para baixo o tempo todo e
era maior que o Sd JOÃO VITOR, contudo pensou ser o Sd BERTELLI.
Após a troca do Posto da Vila dos Sargentos, o Cmt Gda, sem notar a aberração que estava
acontecendo, retornou com o invasor que fingiu ser a Sentinela.
O Sd GUILHERME disse ter olhado para o grupamento que retornava para o corpo da Guarda e teve a
impressão de ver o criminoso realizar movimento para pegar a arma do Cmt Gda. No entanto, um veículo
passou, obrigando o impostor a interromper a conduta (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 21,
1IPM, pgs. 97/98).
Durante o retorno para a Guarda, o sargento e o impostor passaram novamente pela Vila dos Oficiais. O
Sd LEAL COSTA, Sentinela da referida Vila, estranhou esse outro indivíduo, mas deduziu que não

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
houvesse reparado direito (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pg. 102).
O 2° Sgt WESCHENFELDER e o invasor chegaram na Guarda. O Sd BERTELLI e o Sd CARDOSO estavam
na mesa fazendo café. O Sd ZIDANE permanecia na cancela, próxima ao local.
O Cmt Gda mandou o invasor entrar no Alojamento e foi até a cancela, onde orientou o Sd ZIDANE
sobre o serviço. O soldado perguntou ao sargento se poderia ir até o Alojamento para pegar a sua japona.
O Cmt Gda autorizou e ficou no posto para o militar.
Enquanto isso, os Sd BERTELLI e o Sd CARDOSO permaneceram olhando para aquele "militar",
estranhando-o.
O Sd ZIDANE foi questionado pelo Sd BERTELLI quem era aquele militar. Afirmou achar ser a sentinela
da Vila dos Sargentos.
O invasor permaneceu fora do alojamento, em local próximo, muito provavelmente para não ser
descoberto. Após, foi até uma pia na lateral da Guarda, tomou água e saiu em direção à casa do Cmt do
12° Cia Com Mec.
O Sd ZIDANE retornou ao seu posto, o Cmt Gda voltou para o seu alojamento e o Sd BERTELLI foi
descansar.
Após curto tempo, os soldados perceberam a falta do Sd JOÃO VITOR e então avisaram o 2° Sgt
WESCHENFELDER. Diante da situação, o Cmt Gda chamou alguns soldados para irem procurar a
Sentinela.
Os acontecimentos entre a substituição do posto da Vila dos Sargentos e a percepção da ausência do
militar foram narrados nos depoimentos do Cmt Gda, do Sd ZIDANE e do Sd BERTELLI prestados na fase
policial (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pgs. 90, 105/106 e 109/110).
Concomitantemente a todos os episódios no Corpo da Guarda, o Sd Guilherme estava no seu posto.
Após assumir o quarto de hora, assim narrou os eventos no IPM:
"[...] Após isso fiz uma ronda por toda a vila não encontrando nada de anormal, após
isso estava me dirigindo 'de novo para uma nova ronda e quando me aproximei do CTG,
vi alguém em roupas civis correndo ao longo da cerca, mas não consegui ver se o
mesmo foi para dentro do CTG ou para trás do mesmo, chamei o 2° Sgt
WESCHENFELDER pelo rádio, mas o mesmo não funcionou direito, já que não tive
retorno da transmissão. Após isso vi alguém pela janela do CTG como se estivesse
espiando e ao me ver se escondeu novamente. Fui até a porta do CTG e ao me
aproximar usando a lanterna do rádio mandei sair quem estivesse lá senão eu iria
entrar, após falar duas vezes isso o Sd JOÃO VITOR saiu de dentro do CTG com as
mãos amarradas e com uma fita adesiva em volta do pescoço, desconfiei na hora
que havia alguma coisa estranha com ele, porque o mesmo saiu muito calmo e
com cara alegre de dentro do CTG. Perguntei a ele o que ele tinha feito e ele
respondeu que não tinha feito nada e perguntei também quem tinha ido com o 2° Sgt
WESCHENFELDER para a guarda, o que o mesmo me respondeu que deveria ser o
rondante, perguntei então porque o rondante me passou o rádio dele e cassetete e se
ele estava junto com aquele falso soldado, o que o Sd JOÃO VITOR respondeu que não
tinha nada a ver com aquele falso soldado. Após isso mandei ele ir comigo para a
guarda e o mesmo me disse que havia dois elementos de capuz dentro do CTG, e eu
perguntei quem era o que estava de roupa civil cinza correndo perto da cerca e ele
disse que não tinha mais ninguém. Diante disso mandei o Sd JOÃO VITOR ir na frente
e fui logo atrás cuidando minha retaguarda até a primeira casa da vila mais próxima ao
CTG e a partir daí comecei a conduzi-lo com o cassetete até o fim da vila dos sargentos,
perto do terreno baldio peguei a gola de sua blusa de serviço na nuca e o levei até em
frente ao Círculo Militar de Alegrete onde encontrei o 2° Sgt WESCHENFELDER,
conduzi o Sd JOÃO VITOR dessa forma porque estava desconfiado de seu envolvimento
com o elemento de roupas civis que eu tinha visto. Em frente ao Círculo Militar de
Alegrete, eu e o Sd JOÃO VITOR encontramos o 2° Sgt WESCHENFELDER que vinha

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
do corpo da guarda acompanhado de alguns soldados [...]." (IPM n° 0000002-
39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pgs. 97/100) (Grifo nosso.)
O Sd LEAL COSTA, que estava na Vila dos Oficiais, confirmou o encontro entre o Sd GUILHERME, o Sd
JOÃO VITOR e o Cmt Gda (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pg. 102).
O Sd GUILHERME não foi ouvido em Juízo. No entanto, o Maj GUSTAVO ROCHA e o Cap TEIXEIRA SALLES
replicaram em Juízo os relatos do ex-militar (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 2, 4
e 20).

II.2 — Busca pelo invasor e diligências preliminares.

Após, os militares voltaram ao posto da Vila dos Sargentos e realizaram varreduras sumárias no local
no CTG, encontrando lacre e um buraco na cerca. Posteriormente, retornaram ao corpo da Guarda.
O 2° Sgt WESCHENFELDER ligou para o Maj GUSTAVO ROCHA, Superior de Dia, e para o Cap TEIXEIRA
SALLES, Subcomandante da Companhia.
A Brigada Militar foi acionada, chegou à OM, lavrou o Boletim de Ocorrência (BO) e se retirou.
Nesse tempo, o Maj GUSTAVO ROCHA e o Cap TEIXEIRA SALLES compareceram na OM, tomando
conhecimento da situação.
O Cap TEIXERIA SALLES narrou:
"[...] Após isso o Maj GUSTAVO ROCHA, Superior de Dia chegou ao local e juntos com
o Cmt Gda da Vila Militar, falamos com o Sd JOÃO VITOR e o mesmo disse que
quando estava em seu quarto de hora, cerca de meia hora após ter assumido o
seu posto, foi abordado por duas pessoas vestindo roupas escuras e
encapuzados, sendo imobilizado com lacre nos pés e mãos e amordaçado com
fita e colocado no banheiro do CTG, cabe relembrar que o referido soldado ao
relatar o fato para a Brigada Militar disse que não possuía telefone celular,
porém, ao perguntar a guarnição de serviço, vários soldados viram o Sd JOÃO
VITOR utilizando o telefone no alojamento tapado pelo cobertor e falando em
tom baixo, isso levantou suspeitas sobre o depoimento do soldado dado a
Brigada Militar. O Maj GUSTAVO ROCHA que estava ao meu lado perguntou se o
referido soldado tinha ou não telefone e se estava de posse dele, o mesmo mudando
sua versão inicial disse que tinha e que estava em sua mochila. Logo após mandamos o
referido militar ir em sua mochila pegar seu telefone, onde foi verificado que seu
telefone não estava na mochila. Ao ser indagado o soldado disse que tinha deixado lá
porém não estava mais lá. Perguntamos ao soldado se ele não tinha levado o telefone
para seu quarto de hora e o mesmo falou que não, e que seu telefone tinha sido
guardado na mochila, após isso mandamos realizar uma revista em todo o material da
guarda, minuciosamente, onde nada foi encontrado. A fim de encontrar o celular fiz
várias ligações de meu telefone, onde o mesmo chamou e não houve atendimento. Após
isso eu, o Maj GUSTAVO ROCHA, o 1° Sgt CULAU, auxiliar da 2ª Seção da 12ª Cia
Com Mec, e alguns soldados da Guarda (ilegível) para verificar o local. Após alguns
minutos de verificação nas imediações foi encontrado atrás do CTG, próximo da cerca
onde havia um buraco de aproximadamente 70cm. [...]." (IPM n° 0000002-
39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pg. 79/80).
Em Juízo, o Subcomandante da Cia afirmou que, tão logo chegou na Guarda, conversou sobre os fatos
com o 2° Sgt WESCHENFELDER e com o Sd JOÃO VITOR. O soldado apresentou a versão de que duas
pessoas lhe haviam rendido e amarrado as suas mãos com lacre. O Capitão afirmou que desconfiou,
porquanto o material usado era fino e incapaz de imobilizar uma pessoa.
Outrossim, afirmou que o réu lhe informou não ter levado o celular para a Guarda. No entanto, os
demais soldados disseram que o militar utilizou o aparelho ao longo do dia. Diante disso, realizaram
buscas no alojamento para localizar o bem. Todavia, o objeto só foi encontrado no CTG. Por fim, destacou

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
que o réu apresentou diversas versões diferentes sobre a forma como os invasores adentraram à OM e o
amarram (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 — Evento 81, vídeo 15).
O Maj GUSTAVO ROCHA, na fase policial, relatou que:
"[...] O Cap TEIXEIRA SALLES mandou que ele [Sd JOÃO VITOR] buscasse o telefone e
o acompanhou até o alojamento, no que foi verificado que o telefone não estava em sua
mochila. Após inquirir o restante da Guarda se alguém havia pego o mesmo, mandei
proceder uma revista no material de toda a Guarda. Como o telefone não foi
encontrado, mandei o 2° Sgt WESTCHENFELDER permanecer com o Sd JOÃO VITOR
na região da Guarda enquanto eu, o Cap TEIXEIRA SALLES, o 3° Sgt EVERTON e o
restante dos soldados da guarda que não estavam na hora, descemos para fazer uma
busca pelo telefone no CTG. Lá chegando, após alguns minutos de busca, o telefone foi
encontrado caído na parte de trás do CTG , ao lado de uma pequena escada, que fica
em frente a um corte na cerca de arame que delimita o fundo da vila militar [...]." (IPM
n° 0000002-39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pg. 79/80).
Em Juízo, o Superior de Dia disse que, por sua experiência, considerou o envolvimento de pessoa de
dentro da OM. Ademais, ressaltou suspeitar do Sd JOÃO VITOR, por estranhar a ausência de
pedido de socorro. Outrossim, narrou que o réu não soube explicar onde o seu celular estaria.
Primeiramente, o ex-militar teria dito que alguém o pegara; após, sustentou que o rondante se apossara
do aparelho. Ao final, o móvel foi encontrado no CTG.
Em seu depoimento, o Oficial Superior ainda destacou que o réu apresentou diversas versões
diferentes sobre a abordagem feita pelo invasor.
Inicialmente, disse que 3 (três) pessoas à paisana entraram na Vila Militar e o renderam, amarrando-o.
Após algumas dúvidas dos Oficiais, o réu mudou a sua versão, dizendo que um militar, o qual se
identificou como rondante, o havia flagrado com o celular durante o quarto de hora. Diante disso, esse
indivíduo teria determinado que o Sd JOÃO VITOR entregasse seu rádio e cacetete, sob pena de participá-
lo. Além disso, esse sujeito teria amarrado o réu (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 — Evento 81,
vídeos 2, 4, 5 e 7).
O 1° Sgt CULAU, Auxiliar da 2ª Seção, também compareceu à OM, afirmando que:
"[...] Como durante a revista no corpo da guarda, não foi encontrado o telefone do Sd
JOÃO VITOR, sugeri que fôssemos até o CTG para verificar se encontrávamos o
referido telefone, chegando lá iniciamos as buscas e o Sd GUILHERME acabou
encontrando um telefone atrás do CTG, diante disso o Maj GUSTAVO ROCHA mandou
buscar o Sd JOÃO VITOR que havia ficado no corpo da guarda, para esclarecer o
porque daquele telefone estar jogado atrás do CTG, pois o referido soldado havia
declarado que não tinha levado o mesmo para seu quarto de hora, o Sd JOÃO VITOR
confirmou que aquele telefone era o dele [...]." (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 —
Evento 21, 1IPM, pg. 87).
Durante a sua oitiva judicial, o Auxiliar da 2ª Seção narrou que, quando chegou na Cia, os militares
estavam fazendo revista nas mochilas e no alojamento em busca de celular. Outrossim, disse que foram
até o CTG procurar o telefone, o qual foi encontrado por um soldado (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203
— Evento 81, vídeos 25/36).
Após a localização do aparelho, o acusado foi levado até o CTG. O Maj GUSTAVO ROCHA explicou que
realizou uma rápida reconstituição dos fatos e efetuou perguntas ao apelado, percebendo as
contradições.
O Oficial Superior afirmou, no IPM, que:
"[...] Mandei o 3° Sgt EVERTON buscar o soldado de viatura e ao chegar procedi uma
rápida reconstituição dos fatos. Perguntei onde ele se encontrava antes de ser abordado
pelos indivíduos, respondeu que estava dentro da guarita que fica ao fundo da vila
militar. Ao ouvir um barulho à retaguarda do CTG, ele saiu da guarita e se dirigiu para lá

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
e, ao chegar próximo da cerca no local onde foi encontrado seu celular, ele utilizou a
lanterna do rádio para iluminar a área, nada encontrando de diferente. Perguntei então,
apontando com minha lanterna para o celular caído no chão, o que aquele telefone fazia
ali, o que o Sd JOÃO VITOR não sabia responder. O mesmo foi pegar o telefone e eu o
impedi, falando para primeiro terminarmos a reconstituição. Perguntei o que aconteceu
após ele sair daquele local, o mesmo respondeu que ao fazer a curva da parede do CTG
indo para sua lateral, onde existe uma porta e uma janela basculante quebrada, foi
abordado por dois sujeitos que saíram correndo do mato, fato este extremamente
improvável de acontecer porque o tempo que levaria para fazer este pequeno
deslocamento não permite que alguém, saindo do mato, atravessasse a cerca
e chegasse até ele sem que o mesmo não ouvisse a aproximação, sendo que o
soldado não estava usando japona ou balaclava que obstruíssem sua audição.
Mandei então que o soldado pegasse o telefone do chão e perguntei se era dele e o
mesmo respondeu que sim. Perguntei o que o telefone dele fazia ali já que ele informou
que não havia levado o telefone para seu posto, no que respondeu que havia
mentido e que levou seu telefone para falar com sua namorada. [...]." (IPM n°
0000002-39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pg. 79/80) (Grifos nossos.)
O Cap Teixeira Salles narrou que:
"[...] mandamos chamar o referido soldado para verificar a história dele e fazer uma
rápida reconstituição dos fatos. Após a chegada do soldado perguntei como foi a
abordagem dos suspeitos, e ele respondeu que quando estava saindo por detrás do CTG
os suspeitos chegaram por trás dele vindos também detrás do CTG e o mesmo não viu.
Perguntei onde ele tinha deixado seu telefone, e o mesmo disse mudando sua
versão novamente que tinha deixado o telefone dentro do CTG. Mostramos ao
soldado onde encontramos um telefone e perguntamos se era dele, e o mesmo
respondeu que sim, logo após isso o Maj GUSTAVO ROCHA informou ao soldado
que iria filmar todo o procedimento a partir dali. [...]." (IPM n° 0000002-
39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pg. 79/80) (Grifos nossos.)
Conforme os depoimentos colacionados, o réu não foi coerente sobre o destino do seu celular e sobre a
forma como os invasores o renderam. Inicialmente, disse ter sido abordado por paisanos. Depois,
justificou que foi rendido pelo rondante que o amarrou.
Diante das diversas versões contraditórias, os militares começaram a filmar o réu. O Maj GUSTAVO
ROCHA afirmou, em Juízo, que a intenção era evitar que o ex-militar alegasse alguma coação (APM n°
7000037-40.2019.7.03.0203 — Evento 81, vídeo8).
Os militares questionaram se o acusado poderia desbloquear o celular, sendo que o ex-soldado
franqueou o acesso. Nesse sentido, o Cap TEIXEIRA SALLES afirmou que:
"[...] o Maj GUSTAVO ROCHA perguntou se o soldado poderia mostrar as ligações e
atividades do telefone e o mesmo disse que não tinha problema. Conduzidos os
procedimentos pelo o Maj GUSTAVO ROCHA, o soldado mostrou o histórico de
ligações, cabe ressaltar que somente o Sd JOÃO VITOR tocou em seu telefone [...]"
(IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pg. 84).
O Maj GUSTAVO ROCHA aduziu que:
"[...] perguntei por que ele pensou em chamar um soldado que estava a mais de 300
metros dele e não se lembrou de chamar o Cmt Gda no rádio sendo que havia
orientação para tal, respondeu somente que errou. Então o Cap TEIXEIRA SALLES
perguntou para o soldado se poderia ver o seu telefone celular, e respondeu que sim, e
que seu celular estava dentro de sua mochila no alojamento da Guarda da Vila Militar
[...]." (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pg. 79).
Os militares começaram a analisar o conteúdo do celular. Observaram um telefonema em horário
próximo ao momento em que o acusado assumiria o seu posto. Diante disso, solicitaram que o acusado
realizasse ligação para o número.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
Ao atenderem a chamada, o Sd JOÃO VITOR perguntou quem era, então a outra pessoa disse ser o
"Gilmar". Após, ocorreu um breve diálogo extremamente curto, o qual não trouxe nenhuma informação
sobre a invasão.
Sobre esse momento, o Maj GUSTAVO ROCHA esclareceu:
"[...] O Cap TEIXEIRA SALLES mandou que o mesmo destravasse o telefone, o que foi
feito sem problemas pelo soldado, e o mesmo mostrasse as suas últimas ligações,
contatos no WhatsApp e SMS. A partir de então passamos a questionar, junto com o 1º
Sgt CULAU, Auxiliar da 2ª Seção da 12ª Cia Com Mec, o soldado sobre seu
envolvimento no fato e quem eram os outros participantes. Havia uma ligação recebida
no telefone do Sd JOÃO VITOR cerca de quinze minutos antes de ele entrar na hora e
com a duração de 23 segundos. Mandei o Sd JOÃO VITOR retornar esta chamada e
passei então a filmar com meu celular a ligação. Atendeu um homem com o nome
"Gilmar" ou "Vilmar" que o Sd JOÃO VITOR disse não conhecer. Passamos eu, o Cap
TEIXEIRA SALLES e o 1° Sgt CULAU a questionar o Sd JOÃO VITOR sobre sua
participação no evento. [...]." (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM,
pg. 78).
Em Juízo, o Oficial Superior manteve a versão de que as autoridades observaram ligações em horário
próximo ao início do quarto de hora (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 1/12).
O Cap TEIXEIRA SALLES apresentou as suas considerações:
"[...] Perguntei onde ele tinha deixado seu telefone, e o mesmo disse mudando sua
versão novamente que tinha deixado o telefone dentro do CTG. Mostramos ao soldado
onde encontramos um telefone e perguntamos se era dele e o mesmo respondeu que
sim, logo após isso o Maj GUSTAVO ROCHA informou ao soldado que iria filmar todo o
procedimento a partir dali. o Maj GUSTAVO ROCHA perguntou se o soldado poderia
mostrar as ligações e atividades do telefone e o mesmo disse que não tinha problema.
Conduzidos os procedimentos pelo Maj GUSTAVO ROCHA, o soldado mostrou o
histórico de ligações, cabe ressaltar que somente o Sd JOÃO VITOR tocou em seu
telefone. No histórico de ligações foi visto que havia uma ligação recebida pelo número
de telefone (055) 99976-0441 às 21:44 horas do dia 30 de outubro, com duração de 23
segundos, dezesseis minutos antes do início de seu quarto de hora. O soldado neste
momento ficou visivelmente nervoso e realizou duas ligações para esse mesmo número.
Fui informado momentos depois que no momento destas ligações a guarda da 12ª Cia
Com Mec viu luzes de telefone celular próximo da área da Seção de Serviços Gerais da
12ª Cia Com Mec. Em uma das ligações realizadas atendeu um homem que se
identificou como "Vilmar" ou "Gilmar" e logo após desligou. Após isso eu, o Maj
GUSTAVO ROCHA e o 1° Sgt CULAU começamos a conversar com o Sd JOÃO
VITOR, fazendo várias perguntas. Informamos a ele que a conversa estava sendo
gravada e que se ele quisesse não precisava responder. Pedimos para o soldado falar a
verdade e mostramos as várias contradições nas versões que ele estava contando. [...]."
(IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pg. 79/80).
O Capitão afirmou, em Juízo, que o réu realizou ligação para o último número que constava no histórico
do celular. Uma pessoa atendeu e perguntou o que o ex-militar queria. Então, o Sd JOÃO VITOR
perguntou: "quem estava falando?". O indivíduo do outro lado da linha ficou silente e desligou o telefone
(APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 — Evento 81, vídeo 16).
O 1° Sgt CULAU disse que:
"[...] o Sd JOÃO VITOR confirmou que aquele telefone era o dele e como havia
suspeitas de que ele pudesse estar envolvido com os meliantes, foi solicitado a ele que
desbloqueasse o telefone e mostrasse as últimas ligações e mensagens recebidas ou
transmitidas naquele dia e identificamos uma ligação recebida cinco horas atrás, tempo
esse que coincidia com sua permanência no quarto de hora. Foi perguntado quem tinha
ligado e o soldado declarou que não sabia de quem era aquele número de telefone,
então foi ordenado ao Sd JOÃO VITOR que ligasse para aquele número na presença

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
de todos, inicialmente o número não atendeu, mas passado alguns minutos o referido
número retornou a chamada e o Sd JOÃO VITOR ao atender telefone, o indivíduo que
ligou disse "fala", o Sd JOÃO VITOR perguntou "quem era" e o indivíduo respondeu
"Vilmar", o Sd JOÃO VITOR perguntou então "tu me ligou" e o tal "Vilmar" falou "tu
que me ligou", depois disso ambos ficaram em silêncio e o "Vilmar" desligou o telefone.
Foi perguntado então pelo Cap TEIXEIRA SALLES ao soldado de onde ele conhecia
esse tal de "Vilmar", de início o Sd JOÃO VITOR negou que conhecesse o "Vilmar",
mas após diversas versões ele admitiu que o conhecia do bairro Promorar. Foi então
perguntado ao Sd JOÃO VITOR se ele queria realmente esclarecer os fatos o que
respondeu que sim. Após isso o Cap TEIXEIRA SALLES, o Maj GUSTAVO ROCHA e
eu junto com o Sd JOÃO VITOR fomos para o interior do CTG, ambiente mais isolado e
sem a presença de outros militares, foi onde ele começou a contar que estava
envolvido juntamente com mais três elementos do Bairro Promorar na
tentativa de roubo de armamento (fuzil) do sentinela da hora do posto dos
fundos da 12ª Cia Com Mec. Declarou também que a sua função era ele ficar
amarrado dentro do C T G como isca para atrair a atenção da guarnição de
serviço para que outros pudessem atuar no roubo. [...]" (IPM n° 0000002-
39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pg. 86/88) (Grifos nossos.).
Os militares fizeram indagações ao recorrido, ante as diversas versões confusas e contraditórias. Ao
final, as incoerências não se sustentaram e o réu acabou assumindo o envolvimento na empreitada (APM
n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 6, 17, 22 e 32).
Disse que um indivíduo o havia abordado, dias antes enquanto andava de skate em uma praça,
prometendo R$ 200,00 (duzentos) reais e 1 (um) telefone em troca de facilitar o acesso no Quartel para
roubarem fuzis.
Ao serem questionados sobre a confissão, as testemunhas foram uníssonas em narrar que não houve
coação. O réu assumiu, pois as versões apresentadas eram incoerentes, contraditórias e inverossímeis
(APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 11, 23 e 32).
Assim, o réu foi preso em flagrante.

II.3 — Lavratura do APF e instauração de IPM.

No decorrer da lavratura do APF, o Sd JOÃO VITOR foi interrogado na qualidade de testemunha.
O Juízo homologou o flagrante e realizou a audiência de custódia em 6.11.2017, quando concedeu a
liberdade provisória após o pedido da DPU (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 — Evento 1,
DILIGENCIAS3, pgs. 6 e 14/16).
Em 14.11.2017, o MPM requereu o desentranhamento do interrogatório que constava no APF n°
0000181-07.2017.7.03.0203. Ademais, pleiteou nova oitiva do ex-militar. O Juízo deferiu o pedido (APF n°
0000181-07.2017.7.03.0203 — Evento 1, DILIGÊNCIAS3, pg. 20 e DILIGENCIAS7, pg. 3).
As citadas peças foram desentranhadas do APF em 23.11.2017 (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 —
Evento 1, DILIGENCIAS5, pg. 16 e DILIGENCIAS7, pgs. 1, 4 e 7).
O suspeito foi reinquirido em 6.12.2017. No novo interrogatório, agora ouvido como
investigado, cientificado das garantias constitucionais, voltou a assumir o crime (APF n°
0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIA7, pgs. 17/18).
Em 6.11.2017, instaurou-se o IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 para apurar o mesmo caso. O MPM
novamente providenciou para que as provas ilícitas fossem desentranhadas também destes autos:
"[...] Dessa forma, inicialmente, requer o MPM que este Juízo determine o
desentranhamento do interrogatório inquisitorial do Soldado EV João Vítor (fls. 108/112),
uma vez que realizado sob compromisso de dizer a verdade, não se assegurando em tal

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
peça os direitos constitucionais; da mesma forma, sejam desentranhados a degravação
de fls. 119-132, o Relatório do IPM (fls. 136/146) e sua Solução (fl. 151), os quais estão
contaminados pela prova obtida de maneira ilícita. Outrossim, também se requer o
desentranhamento e destruição da degravação de áudio acostada às fls. 119/132 e do
DVD de fl. 149, por conter, entre outras, a já mencionada prova ilícita (arquivo Voz
1.3gpp), não sem que antes seja realizada pela Secretaria da Auditoria uma
cópia dos demais arquivos contidos na mídia. para juntada aos autos e
posterior análise. [...]." (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 — Eventos 12 e 1, 5-
DILIGENCIAS, pg. 10).
As referidas provas foram desentranhadas em 16.5.2018 (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 —
Eventos 12).

III — AVALIAÇÃO DAS PROVAS.

Bem delineada a questão fática, faz-se necessário analisar a validade das provas, para depois avaliar a
materialidade e autoria do crime.

III.1 — QUESTÕES INICIAIS.

O Conselho de Sentença decidiu que a confissão constituiu prova ilícita e contaminou os demais
depoimentos do Processo, aplicando a "teoria da árvore envenenada".
A Decisão foi equivocada.
Sobre a teoria da prova ilícita por derivação, a doutrina ensina:
"[...] Provas ilícitas por derivação são os meios probatórios que, não obstante
produzidos, validamente, em momento posterior, encontram-se afetados pelo vício da
ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão
causal. A título de exemplo, suponha-se que alguém tenha sido constrangido, mediante
tortura, a confessar a prática de um crime de homicídio. Pode ser que, dessa prova
ilícita originária, resulte a localização e apreensão de um cadáver. Apesar de a
apreensão do cadáver ser aparentemente lícita, não há como negar que há um nexo
causal inequívoco entre a confissão mediante tortura e a localização do cadáver. Em
outras palavras, não fosse a prova ilícita originária, jamais teria sido possível a prova
que dela derivou. Nessa linha de pensamento, é possível concluir que a ilicitude da
prova originária transmite-se, por repercussão, a todos os dados probatórios que nela se
apoiem, ou dela derivem, ou, finalmente, nela encontrem o seu fundamento causal.
[...]
O ápice dessa teoria foi atingido no famoso julgamento MIRANDA v. ARIZONA, de 1966,
em que a Suprema Corte Americana firmou o entendimento de que nenhuma validade
pode ser conferida às declarações feitas pela pessoa à polícia, a não ser que antes ela
tenha sido claramente informada de: 1) que tem o direito de não responder; 2) que tudo
o que disser pode vir a ser utilizado contra ele; 3) que tem o direito à assistência do
defensor escolhido ou nomeado. Nesse caso, a Suprema Corte Americana adotou a
posição de que a mera ausência dessa formalidade — denominada de aviso de Miranda
(Miranda Rights ou Miranda-warnings) - era o bastante para inquinar de nulidade as
declarações da pessoa, notadamente a confissão e as provas conseguidas a partir dela.
[...]." (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal especial comentada: volume único
- 8ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2020, pg. 690)

A teoria das fontes independentes relativizou a ilicitude por derivação:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
"[...] Após o reconhecimento das regras de exclusão do direito norte-americano, aliada
ao desenvolvimento da teoria dos frutos da árvore envenenada, houve uma forte reação
da própria Suprema Corte norte-americana contra a rigidez de tais regras, sendo
desenvolvidas, então, exceções às exclusionary rules. Algumas dessas teorias já
vêm sendo aplicadas no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual merecem a
nossa atenção.
5.3.1. Da teoria da fonte independente
De acordo com a teoria ou exceção da fonte independente, se o órgão da
persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de
informação a partir de uma fonte autônoma de prova, que não guarde
qualquer relação de dependência, nem decorra da prova originariamente
ilícita, com esta não mantendo vínculo causal, tais dados probatórios são
admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária.
[...]." (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal especial comentada: volume único
- 8ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2020, pg. 692)
No ordenamento brasileiro, o art. 157 do CPP trata do tema:
Art.157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas,
assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais.
§ 1° São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não
evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
§ 2° Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos
e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao
fato objeto da prova.
§ 3
o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será
inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente.
§ 4° (VETADO)
§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá
proferir a sentença ou acórdão.
A Decisão do CPJEx, no sentido de que a confissão foi ilícita e os demais depoimentos contaminados,
foi drástica.
Não se pode desconsiderar o teor de depoimentos inteiros porque as testemunhas presenciaram a
coleta de uma prova ilícita.
O depoimento é composto por várias afirmativas, as quais podem narrar eventos independentes entre
si.
Nesse contexto, a testemunha pode descrever fatos anteriores à prova ilícita ou situações sem vínculo
com a irregularidade. Assim, desconsiderar todos os depoimentos é ilógico.
Tome-se o depoimento do 2° Sgt WESTFELDER como exemplo. O militar narrou a rendição da Guarda,
a busca pelo celular do réu e as primeiras diligências realizadas. A testemunha nem sequer presenciou a
confissão. Seria incoerente desconsiderar todas as suas afirmações (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203
- Evento 81, vídeos 37/43).
No mesmo sentido, cita-se o depoimento do Cap TEIXERIA SALLES. O militar trouxe ao Processo
informações importantes, como a fragilidade das amarras, a existência de buraco na cerca e as diversas
versões apresentadas pelo réu. Não seria proporcional desconsiderar tudo isso pelo fato de ter realizado
interrogatório supostamente ilícito (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 12/23).
Dessa forma, para se ter a exata noção de quais provas, no caso concreto, foram ilícitas ou
contaminadas, a análise pormenorizada de cada diligência torna-se crucial.
Deve-se analisar se as provas foram obtidas de maneira ilícita. Se afirmativo, avalia-se quais foram os
seus reflexos.
Por fim, pondera-se se os elementos ilícitos e os contaminados comprovaram a materialidade e a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
autoria do crime ou se foram fatos secundários, irrelevantes para formar o convencimento.

III.2 — ANÁLISE DOS ATOS POSSIVELMENTE ILÍCITOS.

As seguintes condutas podem gerar dúvida quanto às suas legalidades: a) breve reconstituição dos
fatos; b) desbloqueio do celular e acesso aos registros de ligações; c) ordem para ligar para o último
contato; d) gravação de vídeo; e e) ausência de informação do direito ao silêncio.
Em relação à reconstituição dos fatos (letra "a"), frise-se que, no momento de sua realização, o
réu afirmou ser a vítima. Além disso, o invasor estava em local desconhecido. Dessa forma, os militares
possuíam o dever de apurar todas as circunstâncias.
A elucidação era medida fundamental para proteger a vida dos militares de serviço e das famílias
residentes nas Vilas.
A diligência foi fundamental para conhecer a dimensão do perigo: quantidade de invasores, se
estariam armados, se existiam bandidos fora da OM e qual o possível destino deles.
Além disso, a reprodução constituiu mera diligência sumária, com o objetivo de entender a dinâmica
dos fatos, a qual era nebulosa, ante as diversas versões apresentadas pelo réu.
Para além, essa atitude não trouxe grandes informações contra o réu, pois, mesmo durante essas
reproduções, permaneceu defendendo as suas versões mentirosas.
Ademais, a diligência tornou-se conhecida por rápidas referências no depoimento do Maj GUSTAVO
ROCHA, não trazendo nenhuma informação contra o réu.
No que tange ao acesso ao telefone (letra "b"), frisem-se as diligências realizadas e as provas
obtidas em cada ato.
Primeiramente, acessou-se, após autorização, o conteúdo do celular do réu. Disso, resultou a prova de
que, minutos antes de entrar no seu quarto de hora, o réu ligou para alguém.
Posteriormente, as autoridades determinaram que o réu ligasse para o número registrado
(letra c). Desse ato, surgiu a prova de que o contato era de um indivíduo chamado Vilmar.
Visto isso, passa-se à avaliação de cada ato.
O réu autorizou o acesso ao seu celular. Nesse sentido, o Cap TEIXEIRA SALLES afirmou que:
"[...] o Maj GUSTAVO ROCHA perguntou se o soldado poderia mostrar as ligações e
atividades do telefone e o mesmo disse que não tinha problema. Conduzidos os
procedimentos pelo o Maj GUSTAVO ROCHA, o soldado mostrou o histórico de
ligações, cabe ressaltar que somente o Sd JOÃO VITOR tocou em seu telefone. [...]."
(IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 — Evento 21, 1IPM, pg. 84).
O Maj GUSTAVO ROCHA aduziu que:
"[...] perguntei por que ele pensou em chamar um soldado que estava a mais de 300
metros dele e não se lembrou de chamar o Cmt Gda no rádio sendo que havia
orientação para tal, respondeu somente que errou. Então o Cap TEIXEIRA SALLES
perguntou para o soldado se poderia ver o seu telefone celular, e respondeu que sim, e
que seu celular estava dentro de sua mochila no alojamento da Guarda da Vila Militar.
[...]." (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pg. 79).
Assim, o acesso ao conteúdo do celular foi lícito, porquanto autorizado pelo réu. Desse acesso, surgiu a
prova de que, momentos antes de entrar no seu quarto de hora, o Sd JOÃO VITOR fez uma ligação
telefônica.
Os militares solicitaram que o ex-militar ligasse para o contato registrado. Esse específico pedido foi

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
ilícito, porquanto determinaram que o réu realizasse um comportamento ativo, violando o direito a não
produzir provas contra si.
No entanto, ressalte-se que as informações obtidas no telefone não trouxeram elementos que
incriminassem o réu.
Nesse sentido, o acesso ao aparelho e a determinação de ligação para um terceiro estranho foi rápida,
com poucas palavras ou esclarecimentos.
O diálogo limitou-se à troca de frase como "quem fala?", "você ligou para mim", sem trazer provas da
participação dos comunicantes no delito.
Nem mesmo a quebra de sigilo telefônico, autorizada pelo Juízo competente, demonstrou vínculo do
réu ao crime. Os documentos demonstraram ligações entre o Sr. VILMAR BRUINSMA, possuidor do
telefone celular n° (55) 99976-0441, e o Sd JOÃO VITOR, aparelho n° (55) 99623-7773, em 30.10.2017
(PQS n° 7000054-13.2018.7.03.0203 — Evento 21).
Não obstante os registros telefônicos, o próprio Órgão Acusatório reconheceu que o Sr. Vilmar estava a
cerca de 300 km (trezentos quilômetros) de Alegrete/RS. Nessa base, o MPM solicitou o arquivamento no
tocante ao proprietário da linha, descartando a sua coautoria ou participação. Ademais, não utilizou o fato
para pedir a condenação do réu (IPM n° 0000002-39.2018.7.03.0203 - Evento 139).
Nesse contexto, nenhuma prova gerada pelo acesso ao conteúdo do telefone e pela
ligação foi aproveitada para formar convicção acerca da materialidade e da autoria, tornando
descartável perquirir acerca de sua licitude.
Ademais, o acesso ao conteúdo telefônico e à ligação efetuada pelo Sd JOÃO VITOR para o
Sr Vilmar não possuíram nexo com as provas obtidas posteriormente.
Em suma, ainda que tenha havido ilegalidades, não foram usadas para desvelar o crime, tampouco
macularam as provas subsequentes.
Quanto à gravação da confissão (letra "d"), os militares realizaram para demonstrar que não
estavam coagindo o réu.
O Maj GUSTAVO ROCHA afirmou que os militares gravaram a conversa com o Sd JOÃO VITOR para
evitar que alegasse alguma ameaça ou coação (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos
8).
Durante a gravação, olvidou-se do aviso ao direito ao silêncio. Assim, o MPM optou por desentranhar a
prova, para evitar quaisquer alegações de invalidade.
A forma diligente como a Acusação atuou acabou tornando inócua a discussão sobre a licitude da
gravação, porquanto o teor do vídeo não constou no Processo.
Dessa forma, o vídeo constituiu uma diligência que não trouxe elementos probatórios contra o réu.
Ademais, não possuiu reflexo nas demais provas colhidas.
Quanto à confissão, supostamente obtida sem o aviso dos direitos constitucionais (letra
"e"), por constituir ato fundamental para a condenação, opta-se por tratá-la em seção separada.

III.3 — VALIDADE DA CONFISSÃO.

Os autos trouxeram robustos relatos sobre os fatos ocorridos em 30 e 31.7.2017, mas a assunção da
culpa foi a principal prova do núcleo do tipo (aceitar promessa da vantagem indevida). Assim, a correta
avaliação sobre o ato é medida crucial.
Para o CPJEx, o réu não foi alertado sobre o direito ao silêncio durante as diligências preliminares e, por

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
conta disso, a confissão seria ilícita, maculando os demais depoimentos que se referiram à citada prova.
Não há como concordar.
Para ambientar o Colegiado, ressalte-se que existiram 4 (quatro) oitivas do réu, as quais serão
referenciadas das seguintes formas:
- Primeira oitiva (n° 1): prestada durante as diligências sumárias (interrogatório informal);
- Segunda oitiva (n° 2): realizada quando o réu foi ouvido em sede do APF, a qual foi desentranhada,
porque o ex-militar foi qualificado como testemunha (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1,
P_FLAGRANTE1, pg. 12);
- Terceira oitiva (n° 3): realizada em diligências complementares do APF, após o desentranhamento
da oitiva do réu como testemunha (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS7, pgs.
17/18); e
- Quarta oitiva (n° 4): prestada em Juízo. O réu permaneceu em silêncio (APM n° 7000037-
40.2019.7.03.0203 - Evento 311).
Isso posto, passa-se a analisar o valor das confissões.
O réu assumiu o crime de forma espontânea durante as primeiras diligências realizadas pelos Oficiais (
oitiva n° 1).
Nesse momento, os militares da OM buscavam entender como os fatos ocorreram. Diante disso,
realizaram perguntas, as quais foram respondidas de formas contraditórias.
Então, os Oficiais continuaram inquirindo o réu, que, até aquele momento, era vítima. Diante das
versões insustentáveis, o ex-militar resolveu assumir o crime.
Sobre esse momento, é importante rememorar que a busca pelos invasores era crucial no momento
das primeiras diligências. Assim, os questionamentos iniciais dos Oficiais foram naturais diante da
situação.
Durante as perguntas iniciais, o réu não foi alertado do direito ao silêncio. No entanto, repise-se, o
ex-militar era a vítima, inexistindo motivos para o alerta. Além disso, a confissão realizada na
oitiva n° 1 foi realizada espontaneamente, diante das versões contraditórias e inverossímeis
apresentadas pelo Sd JOÃO VITOR.
Nesse sentido, o Maj GUSTAVO ROCHA, o Cap TEIXEIRA SALLES e o 1° Sgt CULAU afirmaram, em seus
depoimentos, que a versão apresentada pelo réu foi espontânea. Afirmaram que inexistiu coação e que o
ex-militar assumiu ao perceber as contradições de suas respostas (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 —
Evento 81, vídeos 11, 23 e 33).
Assim, conclui-se que essa confissão foi legal, pois o réu, até aquele momento, era a vítima e o
ordenamento jurídico não prevê a obrigatoriedade do aviso dos direitos constitucionais para quem figura
nessa situação.
Durante o interrogatório formal, o réu confessou, espontaneamente (oitiva n° 3). Assim, a
discussão da licitude da confissão informal (oitiva n° 1), sem o aviso do direito ao silêncio, perde força.
Isso porque, ainda que o primeiro ato (oitiva n° 1) possa trazer dúvida quanto à legalidade,
posteriormente o réu voltou a assumir a sua culpa perante a autoridade policial (oitiva n° 3),
curando eventual e pretérita nulidade.
Ressalte-se que, quando realizou a oitiva n° 3, o Sd JOÃO VITOR estava plenamente ciente dos seus
direitos como investigado, conforme exposição a seguir.
Durante a fase investigatória, o réu foi ouvido, equivocadamente, na qualidade de testemunha
(oitiva n° 2). Ressalte-se, no entanto, que o ex-Sd assinou o termo de garantias
constitucionais, no qual constava o direito de permanecer calado. Observe-se trecho desse

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
documento (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 — Evento 1, P_FLAGRANTE2, pág. 5):
"[...] NOTA DE CIÊNCIA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
MAURI JUNIOR PRADO DE OLIVEIRA - 2° TEN, por intermédio da presente Nota, faz
saber a JOÃO VITOR SILVA DE PAULA - SD EV, CPF 600.166.730-69, residente na rua
Pedro Honório Schervenski, S/Nr, bairro Doutor Romário, cidade de Alegrete-RS,
brasileiro, solteiro, filho de João Valcir Dichete de Paula e de Ivete Teresinha Dias da
Silva, nascido em 30 de novembro de 1997, na cidade de Porto Alegre - RS, Militar do
Exército, servindo na 12° BE Cmb Bld, Identidade nr 031423727-2 MD/EB, que lhe são
assegurados os seguintes direitos constitucionais: permanecer calado, ter
assistência da família e de seu advogado, se possuir, inclusive de se
comunicar com eles, bem como saber que preside a lavratura deste flagrante
o 2 ° Ten MAURI JUNIOR PRADO DE OLIVEIRA, sendo responsável por sua
prisão: MARCOS IVANIR NUNES CULAU - 1° Sgt. Foi ainda informado ao
conduzido acerca do direito de sua integridade física e moral.
Alegrete, 31 de outubro de 2017
Presidente do Flagrante
Declaro que fui notificado acerca de meus direitos constitucionais.
Alegrete, 31 de outubro de 2017.
JOÃO VITOR SILVA DE PAULA
Sd EV Conduzido [...]." (Grifos nossos.)
A doutrina afirma sobre esse documento:
"[...] Com o objetivo de melhor assegurar o respeito aos direitos fundamentais,
notadamente o nemo tenetur se detegere, tem-se tornado comum a entrega ao preso,
no momento de sua prisão, de uma nota de ciência das garantias constitucionais, nos
moldes preconizados pela Lei da prisão temporária (Lei nº 7.960/89). Em seu art. 2º, §
6º, a referida lei preceitua que "efetuada a prisão, a autoridade policial informará o
preso dos direitos previstos no art. 5º da Constituição Federal". A entrega dessa nota de
ciência das garantias constitucionais é medida extremamente salutar, pois comprova
que o acusado foi cientificado de seus direitos constitucionais antes de
responder às indagações formuladas. [...]." (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação
Criminal especial comentada: volume único - 8ª ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm,
2020, pg. 73) (Grifo nosso.)
Dessa forma, a qualificação do réu como testemunha constituiu mera irregularidade. Diante da
assinatura do termo de ciência das garantias constitucionais, restou cristalino que sabia de
seus direitos.
No entanto, mesmo que o réu tenha assinado o termo de ciência dos direitos constitucionais
ao ser ouvido pela primeira vez, como testemunha, em sede do APF (oitiva n° 2), a Acusação foi
diligente e, para evitar discussão quanto à invalidade da confissão, providenciou o desentranhamento do
interrogatório. Dessa forma, inexiste registro sobre o teor da referida oitiva nos autos.
Em 6.11.2017, uma semana após a prisão em flagrante, o réu participou de audiência de custódia, na
qual os direitos constitucionais lhe foram destacados.
Ressalte-se que o ex-Sd estava acompanhado pela DPU, a qual inclusive solicitou a liberdade
provisória. Eis o teor da respectiva Ata:
"[...] Aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete (2017),
nesta cidade de Bagé, RS, na sede da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
presente o Juiz-Auditor Substituto, Dr. Wendell Petrachim Araújo, foi declarado aberto o
ato às 12 horas, a fim de ser realizada a Audiência de Custódia nos autos do APF no
181-07.2017. 7.03.0203. Ausente o Representante do Ministério Público Militar. Presente
o Dr. João Juliano Josué Francisco, Defensor Público Federal. Apregoado, o preso JOÃO
VITOR SILVA DE PAULA foi apresentado sendo que, depois de qualificado, foi ouvido na
forma da lei. Em atenção à Resolução n° 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça,
antes da tomada de declarações, o Dr. Juiz-Auditor Substituto teceu esclarecimentos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
sobre a Audiência de Custódia, constatando que o preso, neste ato, encontrava-se sem
algemas, dando-lhe ciência sobre o direito constitucional de, querendo,
permanecer em silêncio. Assegurou, ainda, que durante o ato não estivessem
presentes os responsáveis pela prisão. Dada a palavra à Defesa, requereu a
concessão da liberdade provisória ao flagranteado, ou não sendo este o
entendimento, lhe seja concedida menagem, tendo em vista que se encontra preso há
sete dias, considerando que segundo declarações, sofreu lesões em seus pulsos quando
amarrado no interior da Unidade, e considerando que há dúvidas acerca do que
realmente teria acontecido quando da lavratura do APF, pois o flagranteado pertence a
uma OM diversa daquela que lavrou o flagrante, e, finalmente, considerando que não há
denúncia e sequer o MPM encontra-se presente nesta audiência. Desta forma, o Dr. Juiz-
Auditor Substituto resolveu CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA a JOÃO VITOR SILVA
DE PAULA, em razão da dinâmica dos fatos narrados na denúncia, bem como pela
ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art.
5°, LXVI, da CF/88, e contrario sensu dos arts. 254 e 255 do CPPM, sob compromisso do
flagranteado de contribuir na busca da verdade dos fatos e comparecer a todos os atos
para os quais for requisitado, devendo ser expedido imediatamente o competente
Alvará de Soltura, a ser cumprido na OM. A Decisão foi lida e publicada na presente
sessão, e a Defesa ficou intimada nesta oportunidade. [...]." (APF n° 0000181-
07.2017.7.03.0203 — Evento 1, DILIGENCIAS3, pg. 15)
Ademais, considerando que a primeira inquirição formal do réu fora desentranhada, o MPM solicitou a
realização de nova oitiva, a qual foi realizada em 6.12.2017. Nesse momento, as autoridades informaram
o réu, novamente, de todos os seus direitos constitucionais:
"[...] JOÃO VITOR SILVA DE PAULA-Soldado do Efetivo Variável (CPF 600.166.730-69,
identidade 031423727-2 MD, brasileiro, filho de JOÃO VALCIR DICHETE DE PAULA e de
IVETE TERESINHA DIAS DA SILVA, solteiro, 19 anos, militar e reside na rua Pedro Honório
Schervenski, S/Nr, bairro Doutor Romário; servindo no 12° Batalhão de Engenharia de
Combate Blindado, sendo inquirido e antes de iniciada a qualificação do conduzido, pela
Autoridade Policial foram a ele esclarecidos seus direitos, previstos no art. 5º,
LXII, LXIII, e LXIV, notadamente o seu direito de silêncio conforme art. 5°, LXIII
e de não produzir provas cota si mesmo e de poder fazer-se acompanhar por
advogado. Foi então lhe perguntado [...]." (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento
1, DILIGENCIAS7, pag. 17).
Dessa forma, os responsáveis pelo interrogatório cientificaram, pela terceira vez, o Sd JOÃO
VITOR dos seus direitos.
Nesse ponto, é importante rememorar cada oportunidade em que as autoridades informaram os
direitos constitucionais do réu, para cristalizar que o Sd JOÃO VITOR estava plenamente consciente das
suas garantias quando participou da nova oitiva requisitada pelo MPM:
1 - Durante o APF, o ex-militar assinou o termo de garantias constitucionais (APF n° 0000181-
07.2017.7.03.0203 — Evento 1, P_FLAGRANTE2, pág. 5);
2 - O Juízo a quo alertou o réu dos seus direitos constitucionais na audiência de custódia (APF n°
0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS7, pag. 17); e
3 - as autoridades militares cientificaram o réu antes de proceder à nova oitiva requisitada pelo MPM
(APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS7, pag. 17).
No novo interrogatório (oitiva n° 3), o réu voltou a assumir os fatos:
"[...] perguntado porque não saiu correndo, respondido que demorou pra tirar o lacre
dos pés, quando consegui sai do CTG encontrei o Sd Guilherme, perguntado como perdeu
o celular, respondido que não perdi, deixei escondido em um murinho atrás do CTG,
perguntado que horas que te amarraram, respondido que por volta das 23:00 horas,
perguntado que horas te encontraram, respondido que por volta da 00:30 horas,
perguntado qual sua intenção em facilitar, respondido que para não ser lançado pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
Sgt Cmt Gda, perguntado porque falou que conhecia os indivíduos que entraram na vila
respondido que em um final de semana um cara me chamou e falou que se eu não
ajudasse ele invadir a vila iria fazer mal a minha família e que sabia que eu era militar e era
pra mim ajudar ele, perguntado o que você iria ganhar em troca, respondido que o
Gilmar não iria me fazer mal e que me daria R$ 200,00 e um celular da Samsung em troca
da ajuda, perguntado porque não pediu ajuda pra ninguém respondido que fiquei com
medo porque ele tinha ameaçado. perguntado quem te incentivou, respondido que
ninguém, perguntado como escolheram o dia pra tentar invadir respondido que o
Gilmar pediu pra avisar o dia que eu estivesse de serviço para tentar invadir, perguntado
como conseguiu o número do Gilmar respondido que ele pegou meu número no dia que
ele me chamou na praça da juventude quando eu estava andando de skate e salvou no
telefone dele, perguntado se tem o número do Gilmar nas ligações do telefone
respondido que acho que sim porque não mexi mais no telefone, perguntado quem
você conhecia, respondido que só o Gilmar, perguntado quantos eram os envolvidos,
respondido que não sabia pois o Gilmar falou que iria tentar entrar mas não falou como,
perguntado por onde entraram, respondido que acho que era pelo buraco da cerca do
CTG, perguntado para onde iam, respondido que que iam para o alojamento do corpo
da guarda, perguntado qual era a intenção real, respondido que falei que acho que era
pegar um fuzil do sentinela, perguntado se tem algo mais a declarar , respondido não.
[...]." (Grifo nosso.) (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 — Evento 1, DILIGENCIAS7, pgs.
17/18).
Repise-se: O novo interrogatório foi realizado mais de 1 (um) mês após o crime. Nesse ínterim, o réu
assinou o termo de ciência dos direitos constitucionais e participou de audiência de custódia,
representado pela DPU, na qual foi informado dos seus direitos. Mesmo assim, espontaneamente,
voltou a assumir a prática do crime, demonstrando a vontade de colaborar com a persecução
penal.
Assim, tem-se que a nova confissão do réu, prestada em 6.12.2017, após mais de 30
(trinta) dias da invasão (31.10.2017) e depois de diversos alertas sobre os seus direitos
constitucionais, foi legal, devendo ser considerada para fins de condenação.

III.4 — POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITIVA.

O réu confessou a prática do crime durante a fase inquisitiva. No entanto, ao ser ouvido perante o
Juízo, manteve-se em silêncio. Dessa forma, a Defesa questiona a capacidade de a prova embasar a
condenação.
Ademais, a DPU argumenta que o Sd GUILHERME, a única testemunha ocular dos acontecimentos no
CTG, não foi ouvido durante o Processo, trazendo fragilidade probatória.
A condenação embasada em elementos informativos é possível, desde que não seja a única prova
colhida nos autos.
Nesse sentido:
"[...] EMENTA: Ação Penal. [...] Crimes ambientais. Causar dano direto ou indireto a
Unidade de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de
junho de 1990 (art. 40, caput, da Lei nº 9.606/98). Obstar ou dificultar a ação
fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais (art. 69 da Lei nº
9.605/98). Crimes contra a administração pública. Loteamento irregular (art. 50, I, II e III,
e seu parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79). Peculato (art. 1º, II, do Decreto-lei nº
201/67). Associação criminosa (art. 288 do Código Penal). [...]. Crime ambiental e contra
a administração pública caracterizados. Autoria e materialidade demonstradas. [...].

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
Depoimentos prestados na fase policial. Valor probante. Inteligência do art.
155 do Código de Processo Penal. [...]. Ação penal julgada parcialmente procedente.
[...]. 17. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não
podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 18. É
pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os
elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do
juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas
que passam pelo crivo do contraditório em juízo (RE nº 425.734-AgR/MG,
Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº
103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº
114.592/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de
26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJe de 13/11/14; HC nº 125.035/MG, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe
de 8/4/15). 19. Dessa feita, os depoimentos prestados por réus e testemunhas
na fase policial, na parte em que harmônicos com a prova documental e com a
prova oral colhida em juízo, podem servir para a formação do convencimento
judicial quanto à responsabilidade penal do agente. [...] (STF. AP 618. Relator:
DIAS TOFFOLI, Segunda Turma. Julgamento: 13.12.2016. Publicado: 2.6.2017) (Grifos
nossos.).
Assim, a confissão do réu (oitiva n° 3) e o depoimento do Sd GUILHERME poderão ser utilizados para
fundamentar uma condenação.
Além disso, o depoimento do Sd GUILHERME não foi o único a demonstrar que o réu se corrompeu. Por
fim, os relatos do Soldado foram narrados pelas testemunhas em Juízo (APM n° 7000037-
40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 2, 4, e 20).
Dessa forma, a alegação de que as provas colhidas no IPM não poderiam subsidiar a fundamentação de
uma Decisão condenatória é infundada.

III.5 — CONCLUSÃO SOBRE O MATERIAL PROBATÓRIO.

Diante de todo o exposto, podem-se retirar as seguintes conclusões das provas:
- reconstituição dos fatos: constituiu mera diligência sumária realizada com o escopo de elucidar os
acontecimentos e não carreou informações que condenassem o réu. Dessa forma, além de ser lícita, não
repercutiu em desfavor do réu;
- desbloqueio do celular e acesso aos registros de ligações: não se obteve quaisquer elementos
probatórios;
- gravação do vídeo: foi desentranhada dos autos, não maculando nenhuma das demais provas; e
- ausência de informação do direito ao silêncio: 1) a confissão informal: foi espontaneamente
realizada. O réu percebeu que as suas versões eram repletas de contradições, assumindo o crime; 2) a
confissão formal: apesar de o réu ter sido ouvido na condição de testemunha, havia assinado o termo
de garantias constitucionais, no qual constava o direito ao silêncio. Além disso, na audiência de custódia,
foi novamente informado dos seus direitos. Ainda assim, para evitar quaisquer discussões acerca da
licitude, desentranhou-se a oitiva e repetiu-se o ato. Nesse momento, o réu voltou a assumir o fato.
Dessa forma, tem-se que a confissão foi lícita.

IV — MATERIALIDADE E AUTORIA.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
As oitivas dos soldados, durante a fase policial, bem como das testemunhas ouvidas em Juízo, narram
com detalhes os acontecimentos na OM em 30.10.2017.
Todos os depoentes disseram que um indivíduo desconhecido se passou pelo Sd JOÃO VITOR e teve
acesso à Guarda da Vila.
Dessa forma, a invasão pelo posto da Vila dos Sargentos, no qual o acusado estava, foi amplamente
comprovada.
Qualquer militar experiente e mesmo os operadores do direito sabem que, quando há uma invasão ao
Quartel, as chances de envolvimento de militares devem ser consideradas com atenção durante a fase
inquisitorial.
Nesse sentido, o Maj GUSTAVO ROCHA disse que, por sua experiência, inicialmente considerou existir o
envolvimento de pessoa de dentro da OM (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 — Evento 81, vídeo 2).
Diante disso, no fragor da ocorrência, os militares diligenciaram com a finalidade de descobrir se
alguém de dentro da OM estava envolvido.
Os relatos foram uníssonos no sentido de que o Sd JOÃO VITOR possuía estado de ânimo
incompatível com quem tivesse sido atacado, com o risco de morte, por invasores.
O Maj GUSTAVO ROCHA afirmou que o réu estava sem nenhum sinal de desespero, tranquilo "igual
água de poço" (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeo 7).
O 1° Sgt CULAU narrou que o soldado estava bem calmo, uma atitude estranha para quem tinha sido
amarrado e ameaçado. No mesmo sentido, o Cap TEIXEIRA SALLES confirmou a tranquilidade do ex-
militar (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 21 e 32).
O 2° Sgt WHESTFELDER narrou que, quando encontrou o Sd GUILHERME e o Sd JOÃO VITOR, o
primeiro estava nervoso, mas o réu estava calmo (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeo
39).
O estado de ânimo tranquilo do réu, incoerente com a gravidade da ocorrência, constituiu forte indício
de que ele possuía o controle da situação, bem como acendeu a suspeita da sua estreita relação com a
invasão.
Outrossim, as testemunhas afirmaram que o réu apresentou diversas versões diferentes para a sua
abordagem.
O Maj GUSTAVO ROCHA afirmou que o réu disse ter sido abordado por pessoas à paisana no CTG, as
quais o amarraram com um lacre. Posteriormente, mudou a narrativa, expondo a versão do rondante.
O CAP TEIXEIRA SALLES disse que o réu, primeiramente, alegou ter sido amarrado com lacre, próximo
ao CTG, por 2 (duas) pessoas à paisana, as quais colocaram fita na sua boca. Após, o referido Oficial
acrescentou que o Sd JOÃO VITOR mudou a versão, dizendo conhecer o invasor (APM n° 7000037-
40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 14, 16 e 17).
O 1° Sgt CULAU depôs no mesmo sentido, afirmando que o réu apresentou várias versões distintas
sobre o ocorrido (APM n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeo 28).
O Sd LEAL narrou durante o IPM:
"[...] Após isso me aproximei e perguntei ao Sd JOÃO VITOR o que ele tinha feito e o
mesmo respondeu que "não estava nem aí" e insisti e perguntei o que aconteceu e o mesmo
respondeu que ele estava na hora com o telefone, neste momento o rondante chegou e
disse "você está com telefone na hora, me dá o teu rádio e cassete" e depois o amarrou e o
colocou no CTG e o mandou ficar quieto, então perguntei porque ele não tinha falado a
verdade, o que o mesmo me respondeu que ninguém iria acreditar nele. Após isso não
aconteceu mais nada até a troca da guarnição de serviço. [...]" (IPM n° 0000002-

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
39.2018.7.03.0203 - Evento 21, 1IPM, pg. 103).
Note-se que o depoimento acima está livre de qualquer nulidade. As afirmações do militar Sd Leal
estão acobertadas pela presunção de legitimidade e em harmonia com as demais declarações
testemunhais. Portanto, essa prova está isenta de qualquer questionamento procedimental.
Por sua vez, as versões do réu, além de contraditórias, foram inverossímeis.
O militar não se preocupou em ver quem era o rondante? Entregou facilmente o seu equipamento? Não
achou estranho despojá-lo dos meios bélicos de dotação destinados à defesa do aquartelamento? Achou
normal ser amarrado, conduta delituosa que configuraria o crime de maus tratos, conhecimento este
constante das instruções ministradas durante o Período Básico? Por que não solicitou ajuda pelo rádio? Se
estava com a boca bem livre para gritar, por que não pediu socorro? Por que não correu, pois foi
encontrado pelo Sd GUILHERME com os pés desamarrados? Por que mentiu sobre o seu aparelho celular?
Como e por que se desfez do celular, objeto encontrado abandonado no CTG?
Talvez, para alguém totalmente leigo em relação às atividades da caserna, essa situação passaria
incólume. Todavia, as alegações do acusado ofendem, aberrantemente, todo o nexo possível de
realidade.
Todos os detalhes das versões apresentadas, por exemplo, não refletem sequer minimamente, os
procedimentos previstos no contexto da segurança orgânica do quartel. O acusado, sendo integrante do
Exército à época do delito, conhecia as regras atinentes à proteção, até mesmo com o custo da própria
vida, do seu Quartel.
Apenas para ilustrar, a aproximação de boa-fé do rondante, necessariamente, deve, antes de tudo, ser
precedida da troca oral, dele com a Sentinela, da senha e da contrassenha. Caso descumprida essa
essencial medida de segurança, o rondante não consegue se aproximar da Sentinela sem ser alvejado
[palavra, frases ou sinais que respondem a uma senha (fórmulas secretas previamente convencionadas');
contrassinais].
Se o rondante assim não procedeu e, principalmente, se mostrou hostil na forma como o acusado disse
ter ocorrido, o Plano de Defesa deveria ter sido acionado pela Sentinela. Portanto, também nesse
aspecto, o acusado não cumpriu com o seu dever, algo elementar e estreitamente ligado à
sobrevivência da Sentinela, a qual, como todo militar instruído sabe, é a primeira vítima de
morte nos casos de roubo de armamento.
A afirmação do acusado vai além, impactando frontalmente toda a lógica militar vivenciada junto à
tropa. Sugere que, mesmo sem a identificação mediante a emissão da senha e da contrassenha, o
rondante teria praticado crimes de maus tratos na Sentinela e contra a segurança da OM. A Sentinela
sabe que, se alguém assim proceder, será ordem manifestamente ilegal, pois atentaria diretamente
contra a última ferramenta de defesa da sociedade.
Realmente, nesse contexto, alegar que a conduta de amarrar a Sentinela, despojando-a dos meios de
proteção do Quartel, sem imediatamente substitui-la por outro militar e mediante nenhuma identificação
prévia (senha), seria algo normal e que deveria ser obedecido, afronta qualquer sentido de lógica.
Inclusive, após tal absurdo, mesmo assim não teria gritado ou acionado o Plano de Defesa?
Nessa base, os dados desfavoráveis ao acusado não se originam apenas no seu interrogatório, mas se
somam a outros fortes indícios e provas. Nessas, como dito, reside a abismal distância entre a narrativa
defensiva e a praxe dos quartéis, em especial no contexto da OM envolvida, por ser operacional.
Para clarear ainda mais o mosaico criminoso, o material utilizado pelo réu era incapaz de imobilizar
uma pessoa. Nesse sentido, o Cap TEIXEIRA SALLES afirmou que os lacres eram frágeis, finos, utilizados
para amarrar cabos. As fitas usadas para tampar a boca eram pouco resistentes e colantes (APM n°
7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeo 14).
Dessa forma, diante das diversas incoerências, mentiras e versões pouco críveis, o envolvimento do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
réu na invasão restou cristalino.
Além disso, as testemunhas foram uníssonas em dizer que o ex-Sd assumiu ter recebido promessa de
vantagem em troca de franquear o acesso de bandidos na OM para roubar armamento.
Novamente, frise-se que não se está a valorar apenas o interrogatório do acusado. Os depoimentos das
demais testemunhas estão isentas de nulidade. O próprio acusado, de forma livre e voluntária,
conversando com os seus colegas de farda, forneceu dados essenciais à causa.
Nessas ocasiões, inexistiu qualquer pressão investigatória. Essas afirmações também estão
harmonicamente acobertadas pela presunção de legitimidade. Portanto, tais provas estão livres de
eventual questionamento procedimental.
Na mesma toada acima destacada, o Maj GUSTAVO ROCHA disse que o réu assumiu ter recebido uma
promessa de vantagem para facilitar a entrada de alguém dentro da OM. Na oportunidade, o réu revelou
que lhe foi prometido a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e um telefone Samsung para que ajudasse
no roubo do armamento. O Cap TEIXEIRA SALLES e o 1° Sgt CULAU depuseram no mesmo sentido (APM
n° 7000037-40.2019.7.03.0203 - Evento 81, vídeos 6, 22 e 32).
Apesar de permanecer em silêncio durante o seu interrogatório judicial, o réu assumiu o crime durante
a fase policial. Nesse sentido:
"[...] perguntado porque não saiu correndo, respondido que demorou pra tirar o
lacre dos pés, quando consegui sai do CTG encontrei o Sd Guilherme, perguntado
como perdeu o celular, respondido que não perdi, deixei escondido em um murinho
atrás do CTG, perguntado que horas que te amarraram, respondido que por volta
das 23:00 horas, perguntado que horas te encontraram, respondido que por volta
da 00:30 horas, perguntado qual sua intenção em facilitar, respondido que para
não ser lançado pelo Sgt Cmt Gda, perguntado porque falou que conhecia os
indivíduos que entraram na vila respondido que em um final de semana um cara me
chamou e falou que se eu não ajudasse ele invadir a vila iria fazer mal a minha família e
que sabia que eu militar e era pra mim ajudar ele, perguntado o que você iria ganhar
em troca, respondido que o Gilmar não iria me fazer mal e que me daria me daria R$
200,00 e um celular da Samsung em troca da ajuda, perguntado porque não pediu
ajuda pra ninguém respondido que fiquei com medo porque ele tinha ameaçado.
perguntado quem te incentivou, respondido que ninguém, perguntado como
escolheram o dia pra tentar invadir respondido que o Gilmar pediu pra avisar o dia
que eu estivesse de serviço para tentar invadir, perguntado como conseguiu o
número do Gilmar respondido que ele pegou meu número no dia que ele me chamou
na praça do juventude quando eu estava andando de skate e salvou no telefone dele,
perguntado se tem o número do Gilmar nas ligações do telefone respondido que
acho que sim porque não mexi mais no telefone, perguntado quem você conhecia,
respondido que só o Gilmar, perguntado quantos eram os envolvidos,
respondido que não sabia pois o Gilmar falou que iria tentar entrar mas não falou
como, perguntado por onde entraram, respondido que acho que era pelo buraco
da cerca do CTG, perguntado para onde iam, respondido que que iam para o
alojamento do corpo da guarda, perguntado qual era a intenção real, respondido
que falei que acho que era pegar um fuzil do sentinela, perguntado se tem algo mais
a declarar , respondido não. [...]." (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1,
DILIGENCIAS7, pgs. 17/18) (Grifo nosso.).
Assim, as testemunhas trazem sólidos elementos de que o acusado deixou de praticar o seu dever
como Sentinela (majorante do crime).
Além disso, o acusado confessou a aceitação de vantagem indevida para cooperar com o roubo do
armamento da OM (APF n° 0000181-07.2017.7.03.0203 - Evento 1, DILIGENCIAS7, pgs. 17/18), fatos que
evidenciam, perfeitamente, o percorrer das elementares do crime de corrupção passiva, tipo penal pelo
qual foi denunciado.
Dessa forma, torna-se concreta a reconstrução da ocorrência, independente dos procedimentos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
desentranhados.
Os autos comprovaram a existência de elementos suficientes da autoria e da materialidade da prática
criminosa, gerando a segura certeza de que, nesse cenário, a condenação deve ser imposta ao réu.
Em decorrência, passa-se à dosimetria da pena.

IV — DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, pesam contra o réu a gravidade do crime; a indiferença em relação aos fatos; o
modo de execução; e o perigo do dano.
O crime e suas consequências foram gravíssimos, não se limitando ao injusto provocado por uma
corrupção comum.
No presente caso, a atitude do réu colocou em risco a segurança da OM, o patrimônio castrense e,
principalmente, a vida dos demais militares. Ademais, a consequência da corrupção foi nefasta, pois
permitiu o ingresso clandestino de bandidos na OM e, por mero acaso, não causou o roubo de
armamentos e a morte de militares.
O réu mostrou-se indiferente em relação aos fatos. Não apresentou nenhum sinal de arrependimento.
A sua tranquilidade evidenciou a insensibilidade do agente.
O modo de execução do crime fugiu ao comum do delito de corrupção, pois não se limitou a ajudar na
invasão.
O réu foi além, executando ardis para fazer com que os bandidos entrassem sorrateiramente na OM e
realizassem os roubos, atuando de dentro da Guarda do Quartel, responsável pela segurança externa da
OM.
Num contexto de sagaz estratagema, fingiu ter sido amarrado, aceitou com que o invasor, fardado,
assumisse o seu posto, mesmo sabendo que exporia a retaguarda e a confiança dos seus companheiros.
Dessa forma, o modo da execução do delito superou muito os casos geralmente submetidos ao Poder
Judiciário.
Nesse ponto, frise-se que a circunstância desfavorável de "modo da execução do delito" não se
confundiu com a majorante de ter efetivamente deixado de exercer o ato de ofício. Um ponto é permitir a
invasão da OM. O agente foi muito além, pois criou todos os ardis para um ataque surpresa.
Por fim, o perigo de ocorrer grave desordem foi elevado. O invasor só não dominou os militares da
Guarda porque dois soldados estranharam aquele sujeito e permanecerem observando-o. Apenas por
isso, o invasor se evadiu.
Assim, pesam contra o réu 4 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A pena mínima do delito de corrupção é de 2 (dois) anos de reclusão (art. 308 do CPM). Diante das 4
(quatro) circunstâncias desfavoráveis, a reprimenda deve ser elevada em 2/3 (dois terços), resultando em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
Na segunda fase, incidem a agravante de motivo torpe e de estar em serviço (art. 70, II, "a" e "l", do
CPM).
As causas que levaram o réu ao cometimento do crime foram infames. O apelado expôs a segurança
da OM; o patrimônio castrense; e a vida dos demais militares com a motivação de obter pífios bens
materiais.
Ademais, ex-militar corrompeu-se ciente de que armamentos do Exército seriam roubados e,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
certamente, distribuídos a facções criminosas.
Dessa forma, a conduta do agente que buscou levar vantagens, sabendo da possibilidade de invasão
do quartel, da roubos de fuzis, da morte de companheiros e da penúria da segurança pública do país,
constituiu motivo torpe.
Por outro lado, o réu deve ser beneficiado pela confissão, a qual foi utilizada para formar o
convencimento, e por possuir menos de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (art. 72, I e III, "d"). Diante
disso, compensam-se as agravantes e atenuantes, permanecendo a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena. Por outro lado, reconhece-se a majorante
do § 1° do art. 308 do CPM, pois ficou amplamente comprovado que o agente deixou de praticar o ato de
ofício como Sentinela. Dessa forma, aumenta-se a pena em 1/3 (um terço), resultando em 4 (quatro)
anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Fixa-se o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2°, "b", do CP).
O réu não faz jus ao sursis, pois deixou de atender ao requisito objetivo, diante da pena ser maior do
que 2 (dois) anos.
Assim, fixa-se a pena final em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime
semi-aberto, sem direito a suris.

V — CONCLUSÃO.

No Estado de Direito, o Poder Público deve respeitar regras mínimas para obtenção de prova ao longo
da Persecução Penal, sob pena de violar garantias previstas na sua Constituição.
Nesse sentido, cita-se a lição de Renato Brasileiro de Lima:
"[...] Além da proteção aos direitos e garantias fundamentais, a vedação das provas
ilícitas também funciona como uma forma de controle da regularidade da persecução
penal, atuando como fator de inibição e dissuasão à adoção de práticas probatórias
ilegais. Cumpre, assim, eminente função pedagógica, ao mesmo tempo em que tutela
direitos e garantias assegurados pela ordem jurídica. [...]." (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal especial comentada: volume único - 8ª ed. rev. e atual. - Salvador:
Juspodivm, 2020, pgs. 684/685)
A doutrina acima citada mostra-se atual e pertinente. Todavia, não se aplica à verdade
dos presentes autos. Neste caso, os procedimentos ilícitos foram desentranhados e
inutilizados.
A Acusação foi diligente, providenciando o desentranhamento e a repetição de atos que
pudessem gerar dúvidas.
Portanto, os atos anulados não geraram provas contra o réu. Logo, não foram utilizados
para o convencimento da materialidade e da autoria.
Por sua vez, as provas remanescentes e plenamente válidas apontaram, claramente, para
o dolo do acusado, permitindo que se faça a melhor justiça nessa infame ocorrência criminal.
Os infelizes erros processuais não alvejaram a maior parte da instrução probatória.
As provas que resistiram aos meandres processuais, inclusive muito vistosas, permitiram
elucidar, com clareza solar, a verdade dos fatos, culminando com a nítida prática dolosa do
delito pelo agente.
Ao final, existiram elementos comprobatórios suficientes para justificar a condenação do réu pelo crime

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 22/06/2022 22:35:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 215d19145e
de corrupção.
O crime praticado foi repugnante, espúrio e torpe.
O réu "vendeu" a vida de seus companheiros de farda por R$ 200,00 (duzentos) reais e um telefone
Samsung, ao permitir que invasores adentrassem, sorrateiramente, na OM para roubar fuzis.
Ademais, não se importou que o invasor estivesse fardado e tivesse acesso ao Corpo da Guarda sem
qualquer resistência, em horário noturno, quando a vigilância é reduzida.
Desdenhou que os seus companheiros seriam abordados traiçoeiramente, demonstrando total descaso
com a vida alheia e com o espírito de camaradagem e de corpo dos militares.
Além disso, ignorou totalmente o patrimônio das Forças Armadas e a segurança da população. Nesse
contexto, fez pouco caso pelo fato de que um fuzil seria roubado por bandidos, os quais possivelmente o
utilizariam para ceifar a vida de outras pessoas. Ressalte-se que a tranquilidade com que reagiu a tudo
demonstrou uma frieza impressionante e total descaso para a situação.
Ao praticar o crime, o réu assolou diversos valores castrenses, não podendo passar impune.
Em verdade, Sra. e Srs. Ministros, uma tragédia só não ocorreu porque dois Soldados, os quais saíram
do seu quarto de hora, em plena madrugada, por um acaso salvador, ao invés de se recolherem ao
alojamento para descansar, optaram por consumir café antes de dormir.
Ao consumir a bebida, permaneceram na parte de fora da Guarda, deparando-se com aquele indivíduo
estranho, o qual se viu obrigado a se evadir.
Caso os militares não estivessem ali, naquele local, naquela hora, consumindo o café, o invasor teria
livre acesso ao alojamento da Guarda, onde todos dormiam, podendo-se imaginar o tamanho da tragédia.
A conduta coordenada pelo réu evidencia, além do delito, total insensibilidade para com companheiros
de caserna.
A gravidade do crime está bem caraterizada. Não se pode olvidar que armamentos de uso exclusivo
das Forças Armadas foram alvo dos criminosos.
O Estado Juiz deve puni-lo por sua ação, não para satisfazer, estritamente, o interesse dos militares,
como algum incauto e desavisado intérprete poderia entender, mas sim o de toda a sociedade, a qual
deseja tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas, última ferramenta de sua defesa.
Diante de todo o exposto, entendo que a condenação é medida obrigatória.

VI — DISPOSITIVO.

Ante o exposto, dou provimento ao Apelo Ministerial para, reformando a Sentença, CONDENAR o ex-Sd
JOÃO VITOR SILVA DE PAULA à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
como incurso no art. 308, § 1º, do CPM. Outrossim, concedo o direito de recorrer em liberdade e fixo o
regime prisional semi-aberto para o início do cumprimento da sanção, conforme o art. 33, § 2º, alínea "b",
do CP comum c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).